Tribunal: CARF
Processo: 10903.720019/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA AFASTAR ALEGAÇÃO DO IMPUGNANTE. INOCORRÊNCIA.
Constata-se que a DRJ analisou o argumento de defesa e fundamentou sua decisão com base nesse argumento, não havendo se falar em superficialidade da resposta ou que não guardaria relação com os argumentos aduzidos pela impugnante. Também não há se falar em nulidade da decisão por divergência de interpretação de norma, questão que será debatida e decidida na apreciação do mérito.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 243/2000. ILEGALIDADE DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO DO PRL60. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 115.
A questão da legalidade da IN 243 já foi objeto de muito embate entre o FISCO e o contribuinte. Contudo, referida controvérsia restou pacificada no CARF com a publicação da Súmula Vinculante CARF n° 115, de 03 de setembro de 2018, que reconheceu a legalidade do método PRL 60 disciplinada pela Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. FUNDAMENTO LEGAL PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO NO AC 2010. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA INTERESSADA PELO MÉTODO.
A contribuinte alega que no ano-calendário 2010 não havia base legal para aplicação do método PRL, por conta das alterações legislativas levada a efeito com a publicação da Medida Provisória n° 472/2009. A MP 472 foi publicada em 16 de dezembro de 2009 e revogou o art. 2o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000. Poucos dias depois, em 24 de dezembro de 2009, foi publicada a MP no 476/2009, que revogou o inciso II do artigo 61 da MP no 472/2009 e, expressamente, restaurou a vigência do artigo 2o da Lei no 9.959/2000. Portanto, quando se iniciou o ano-calendário 2010, estava em vigência o artigo 2o da Lei no 9.959, de 2000, devendo ser observado o comando legal nela contido. Ademais, a contribuinte expressamente manifestou sua opção por esse método e o aplicou no ajuste do Preço de Transferência no ano-calendário 2010. Se entendesse que o método PRL 60 não era aplicável no ano-calendário 2010 deveria ter adotado outro método de apuração, mas não o fez.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI N° 9.430/96. NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL. NORMA PROCEDIMENTAL. VIGÊNCIA. MARCO INICIAL ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20a da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há correlação indissociável com norma material que determina marco temporal inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o do art. 144 do CTN, vez que o art. 20A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza material.
II- Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se consta expressamente que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se alterar o método do preço de transferência após o início da ação fiscal tem vigência apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da concretização do fato gerador de 2011, nos termos do art. 144 do CTN, não determinava aplicação de norma procedimental.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. INCLUSÃO DO CUSTO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTO SUPORTADOS PELO IMPORTADOR NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO PELOS MÉTODOS PRL20 E PRL60. Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, vigente à época, na aplicação do método de ajuste pelo PRL, o preço praticado é o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a título de frete e seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes sobre a importação. na apuração do preço-praticado e no preço-parâmetro deve ser utilizado o mesmo preço de aquisição na importação (FOB ou CIF), de modo a garantir a comparabilidade.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES. PRODUTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO MISTA. PREÇO-PARÂMETRO APURADO COM BASE NOS MÉTODOS PRL60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA POR PRODUTO. CABIMENTO. DOIS PREÇOS-PARÂMETRO POR PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando os produtos importados de pessoas vinculadas são aplicados tanto como insumo para fabricação de outro produto como para a revenda, ao se eleger o PRL como método de apuração dos ajustes de preços de transferência, o preço parâmetro para cada produto é a média ponderada dos preços obtidos pelos métodos PRL 20 e PRL 60, em função das quantidades importadas consumidas em cada operação.
A utilização de dois preços parâmetros por produto (um com base no PRL 20 e outro com base no PRL 60) não encontra previsão legal e distorce todo o controle de preços de transferência.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10903.720019/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA AFASTAR
ALEGAÇÃO DO IMPUGNANTE. INOCORRÊNCIA.
Constata-se que a DRJ analisou o argumento de defesa e fundamentou sua
decisão com base nesse argumento, não havendo se falar em superficialidade
da resposta ou que não guardaria relação com os argumentos aduzidos pela
impugnante. Também não há se falar em nulidade da decisão por divergência
de interpretação de norma, questão que será debatida e decidida na apreciação
do mérito.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
243/2000.
ILEGALIDADE
DA
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO DO PRL60.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 115.
A questão da legalidade da IN 243 já foi objeto de muito embate entre o
FISCO e o contribuinte. Contudo, referida controvérsia restou pacificada no
CARF com a publicação da Súmula Vinculante CARF n° 115, de 03 de
setembro de 2018, que reconheceu a legalidade do método PRL 60 disciplinada
pela Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. FUNDAMENTO LEGAL PARA
APLICAÇÃO DO MÉTODO NO AC 2010. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
DA INTERESSADA PELO MÉTODO.
A contribuinte alega que no ano-calendário 2010 não havia base legal para
aplicação do método PRL, por conta das alterações legislativas levada a efeito
com a publicação da Medida Provisória n° 472/2009. A MP 472 foi publicada
em 16 de dezembro de 2009 e revogou o art. 2o da Lei no 9.959, de 27 de janeiro
de 2000. Poucos dias depois, em 24 de dezembro de 2009, foi publicada a MP
no 476/2009, que revogou o inciso II do artigo 61 da MP no 472/2009 e,
expressamente, restaurou a vigência do artigo 2o da Lei no 9.959/2000.
Portanto, quando se iniciou o ano-calendário 2010, estava em vigência o artigo
2o da Lei no 9.959, de 2000, devendo ser observado o comando legal nela
contido. Ademais, a contribuinte expressamente manifestou sua opção por esse
método e o aplicou no ajuste do Preço de Transferência no ano-calendário
2010. Se entendesse que o método PRL 60 não era aplicável no ano-calendário
2010 deveria ter adotado outro método de apuração, mas não o fez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10903.720019/2015-41
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI N° 9.430/96.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20a da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de
2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material
quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à
autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de
transferência adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial
expressamente determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas
ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas procedimentais, em
tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos retroativos, no caso
há correlação indissociável com norma material que determina marco temporal
inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com
o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação
do § 1o do art. 144 do CTN, vez que o art. 20A da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza
material.
II- Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não
há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar
o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação), se consta expressamente
que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se alterar o método
do preço de transferência após o início da ação fiscal tem vigência apenas para
fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da
concretização do fato gerador de 2011, nos termos do art. 144 do CTN, não
determinava aplicação de norma procedimental.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. INCLUSÃO DO CUSTO DE FRETE,
SEGURO E TRIBUTO SUPORTADOS PELO IMPORTADOR NO
CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO PELOS MÉTODOS PRL20 E PRL60.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, vigente à época, na
aplicação do método de ajuste pelo PRL, o preço praticado é o preço de
aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a título de
frete e seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes
sobre a importação. na apuração do preço-praticado e no preço-parâmetro deve
ser utilizado o mesmo preço de aquisição na importação (FOB ou CIF), de
modo a garantir a comparabilidade.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTES. PRODUTO DESTINADO À
UTILIZAÇÃO MISTA. PREÇO-PARÂMETRO APURADO COM BASE
NOS MÉTODOS PRL60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA POR PRODUTO.
CABIMENTO.
DOIS
PREÇOS-PARÂMETRO
POR
PRODUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando os produtos importados de pessoas vinculadas são aplicados tanto
como insumo para fabricação de outro produto como para a revenda, ao se
eleger o PRL como método de apuração dos ajustes de preços de transferência,
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

o preço parâmetro para cada produto é a média ponderada dos preços obtidos
pelos métodos PRL 20 e PRL 60, em função das quantidades importadas
consumidas em cada operação.
A utilização de dois preços parâmetros por produto (um com base no PRL 20 e
outro com base no PRL 60) não encontra previsão legal e distorce todo o
controle de preços de transferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão de primeira instância e de nulidade da autuação por
descumprimento do disposto no artigo 20-A da Lei n° 9.430/96, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso quanto à ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243, de 2000; e à
inexistência de fundamento legal para aplicação do método PRL 60 no ano-calendário de 2010,
nos termos do relatório e voto do relator. Acordam, ainda, os membros do colegiado, (i) por
maioria de votos, em rejeitar a nulidade do lançamento pela não utilização de preço-parâmetro
ponderado único (PRL ponderado), vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega
que votou por acolher a referida nulidade; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do método PRL mediante a utilização de
preço-parâmetro ponderado único (PRL ponderado), para as situações em que o mesmo bem
importado se destinasse à revenda e à aplicação na produção de outros produtos, vencidos os
conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Marcelo Oliveira, que votaram por negar
provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal ponto; (iii) por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do método PRL mediante
a utilização de preço-parâmetro ponderado único (PRL ponderado), a todos os produtos
importados, vencido o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votou por aplicar o
método, apenas aos produtos que já possuíam ajustes originalmente; (iv) por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir os valores de IRPJ e CSLL
exigidos em relação ao ano-calendário de 2011, de acordo com os valores apurados após a 2a
diligência determinada nos autos; (v) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para manter a exigência dos valores de IRPJ e CSLL conforme constante do
lançamento de ofício, em relação ao ano-calendário de 2010, vencido o conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (relator) que votou por negar provimento ao recurso, para determinar a
exigência dos valores de acordo com o resultado apurado após a 2a diligência determinada nos
autos.
O conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa (convocado) não votou em
relação às alegações de nulidade da decisão de primeira instância, de ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 243, de 2000, e de inexistência de fundamento legal para aplicação do método
PRL 60 no ano-calendário de 2010, pois as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. Designado o Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, para redigir o voto vencedor quanto às matérias em relação às quais o Relator foi
vencido.
Julgamento iniciado nas reuniões de outubro de 2023 e fevereiro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte acima identificada
contra Auto de Infração com exigência de IRPJ e CSLL relativo a diferenças apuradas no ajuste
de Preço de Transferência nos anos-calendários de 2010 e 2011.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 354.504.665,31 de IRPJ e R$
127.621.679,53 de CSLL, incluídos juros e multa de ofício de 75%.
1.Do Auto de Infração
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte teria
descumprido regras de preços de transferência na aplicação dos métodos PRL 20 e PRL 60 na
aquisição de matérias primas adquiridas de empresas vinculadas domiciliadas no exterior.
Relata a Autoridade Fiscal que a divergência entre os ajustes calculados pela
contribuinte e pela Fiscalização são relativos aos preços praticados nos métodos PRL 20 e PRL
60 e na apuração dos preços parâmetros no método PRL 60:
As divergências destacadas no presente Termo referem-se às matérias
primas submetidas aos métodos do PRL 20 e do PRL 60.
Em resumo, para as matérias primas declaradas pela VOLVO ao Fisco
como tendo sido optadas pelos métodos do PRL 20 e PRL 60, a
divergência entre os ajustes calculados pela VOLVO e os ajustes
apurados pela Fiscalização residem em dois pontos:
1.
Na apuração dos preços praticados ̧ nos métodos PRL 20 e PRL
60, a VOLVO utilizou valor FOB enquanto que a Fiscalização
utilizou o valor CIF mais o imposto de importação conforme
determinado no § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002, e
2.
Na apuração dos preços parâmetros ̧ no método PRL 60 a
VOLVO não utilizou rateio de custos e a Fiscalização utilizou o
critério proporcional conforme determinação expressa contida
no art. 12 da IN SRF no 243/2002
2.Da Impugnação
A contribuinte impugnou o lançamento, arguindo, preliminarmente, a nulidade do
Auto de Infração por 3 motivos:
1) a Fiscalização não teria intimado a Impugnante a apresentar novo método de
cálculo dos ajustes previstos na legislação de controle dos preços de transferência, deixando de
observar norma que disciplina o procedimento, o disposto no artigo 20-A da Lei n° 9.430/96;
2) a Fiscalização considerou mais de um preço-parâmetro para um mesmo
produto, quando o correto seria pelo “PRL-Ponderado”;
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

3) por carecer de base legal a aplicação do PRL 60 no ano-calendário 2010, uma
vez que o art. 2o da Lei n° 9.959/2000, o qual previa as margens de 20% e 60% para aplicação
do PRL, foi revogada pela MP n° 472/09.
No mérito alegou o seguinte:
1)que o método PRL 60 definido pela Instrução Normativa SRF n° 243/02 seria
ilegal, por se tratar de inovação em relação ao texto da Lei n° 9.430/96;
2)que a autoridade fiscal incluiu indevidamente os custos de seguro, frete e
imposto de importação na apuração do PRL 20 para os produtos destinados à revenda e do PRL
60 para aqueles utilizados na produção. Defende que referidas parcelas não poderiam ser
incluídas no preço praticado, por não serem relativos a dispêndios com parte vinculada no
exterior;
3)que a questão posta sob apreciação é um tema muito controvertido na
jurisprudência administrativa, e a fim de facilitar a determinação de eventual ajuste considerado
devido ao final do presente julgamento, contratou os serviços de uma empresa de auditoria
independente para determinar qual seria o ajuste devido em cada um dos possíveis cenários aqui
envolvidos considerando-se os temas centrais aqui em discussão relativos ao preço-parâmetro
(IN versus Lei) e ao preço-praticado (CIF versus FOB) para cada um dos anos-calendário
autuados (2010 e 2011). Apresenta o resultado da apuração para cada um dos cenários;
Subsidiariamente aduz que ao ser afastado a utilização do método PRL 60, por ela
utilizado, sendo utilizado para substituí-lo os cálculos efetuados pela Fiscalização a partir da
sistemática prevista na IN 243, os ajustes para uma certa quantidade de produtos deixaram de ser
benéficos à contribuinte, quando comparados ao Método PIC. Alega que informou à Fiscalização
seu interesse em utilizar o cálculo do preço-parâmetro segundo o método PIC e apresentou o
cálculo alternativo, que segundo a contribuinte, reduziria o ajuste ex offfcio no valor de R$
302.660.256,00, ensejando o cancelamento proporcional do credito tributário lançado.
Alegou, ainda, que mesmo que prevaleça a metodologia utilizada pela
Fiscalização para determinação dos preços parâmetro e praticado, houve erros na apuração
realizada pela Fiscalização.
Requereu a conversão do julgamento em diligência para fins de eventual
necessidade de dirimir dúvidas quanto a sua alegação de erros da Fiscalização de dupla
consideração dos estoques iniciais dos períodos no cálculo do preço-praticado médio e de
distorções no PRL 20 e 60 que impactaram a apuração do ajuste.
Por fim rogou pela aplicação do art. 112 do CTN, em caso de empate no
julgamento, para que a decisão seja mais favorável ao contribuinte.
3.Do acórdão da DRJ
A impugnação foi julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ/RPO em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do
Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada,
sobretudo tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram
formalizados de modo a permitir à contribuinte a perfeita compreensão das
infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se defendeu de forma
detalhada e consistente.
REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
A revisibilidade do lançamento fiscal em sede de contencioso administrativo
está legitimada pelo disposto no inciso I do artigo 145 do Código Tributário
Nacional (CTN).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ilegalidade na IN SRF no 243/2002, cujo modelo
matemático é uma evolução das instruções normativas anteriores. A
metodologia leva em conta a participação do valor agregado no custo total do
produto revendido. Adotando-se a proporção do bem importado no custo total,
e aplicando-se a margem de lucro presumida pela legislação para a definição
do preço de revenda, encontra-se um valor do preço parâmetro compatível com
a finalidade do método PRL 60 e dos preços de transferência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Do Recurso Voluntário
Irresignada com o acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
alegando, preliminarmente, nulidade da decisão da DRJ em face de ausência de motivação para
rechaçar as razões de defesa da Recorrente aduzidas na impugnação e repisadas no recurso
voluntário quanto a alegados erros cometidos pela Fiscalização na determinação dos preços
parâmetro e praticado.
Aduz que a DRJ “pretendeu afastar as alegações da Recorrente sobre os
chamados “erros do Auto de Infração” valendo-se de motivos absolutamente superficiais e que
não guardam pertinência com os argumentos aduzidos em Impugnação administrativa e que,
por isso mesmo, não se prestam a afastar tais razões de defesa.”
Ratificou os mesmos argumentos de nulidade do Auto de infração e de mérito
expendidos na impugnação.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Ratificou seus argumentos para requerer a conversão do julgamento em
diligência, formulando os seguintes quesitos:
Quanto ao PIC:
i. Qual é o valor do ajuste devido, calculado segundo o método PIC,
considerando-se todos os produtos importados para os quais a Recorrente
alegou possuir documentos de suporte do PIC (notas fiscais/invoices)?
Quanto ao PRL:
ii. Houve a consideração em duplicidade dos estoques iniciais no caçulo
do preço praticado médio, considerando-se que o sistema de controle de
estoques adotado pela Recorrente é o PEPS (ou FIFO)? Qual é o valor
correspondente do ajuste em excesso provocado por tal equívoco?
iii. Qual foi o custo do bem importado adotado pela Fiscalização para o
cálculo da proporção necessária ao cálculo do preço-parâmetro do PRL
60: o CIF ou o FOB? Qual é o valor correspondente do ajuste em excesso
provocado por tal equívoco?
iv. Houve consideração em excesso de consumo de produtos para o
cálculo do PRL 20 e do PRL 60, considerando-se que a Recorrente havia
efetuado o cálculo do PRL-Ponderado ao passo em que a Fiscalização
não? Qual é o valor correspondente do ajuste em excesso provocado por
tal equívoco?
v. Considerando-se as premissas fiscais – preço-parâmetro do PRL 60
calculado nos moldes do artigo 12, §11 da IN 243, e preço-praticado CIF
– qual é o valor do ajuste fiscal devido?
Requereu ao final o provimento do Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
nulidade do Auto de Infração pela ilegalidade da fórmula de cálculo do preço parâmetro do PRL
60 conforme prevista pela IN 243, bem como pela inclusão ao preço praticado dos valores de
seguro, frete e tributos incidentes na importação. Caso não fosse reconhecida a nulidade,
requereu a redução do ajuste fiscal com o reconhecimento dos erros cometidos pela
Fiscalização.
5.Da Resolução 1201-000512, de 14 de junho de 2018
O Recurso Voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção em 14 de junho de 2018 (e-fls. 3021-3030), que por voto de qualidade decidiu converter o
julgamento em diligência para fins de esclarecer as seguintes questões levantada pela
Recorrente:
a. Se as quantidade de insumos nos estoques iniciais foram adicionados às
quantidades de insumos consumidos informados pela Recorrente e, em caso
positivo, efetuar a exclusão, nos cálculos;
b. Qual preço (FOB ou CIF+II) foi adotado na apuração da proporção do bem
importado no custo total, no caso do PRL 60, se efetivamente foi utilizado
preço FOB, refazer as planilhas de apuração com o preço CIF;
c. Anexar planilhas detalhadas de apuração dos preços parâmetros PRL 60%,
PRL 20% e calcular o preço médio ponderado de cada item que se submeta
simultaneamente aos métodos PRL 20% e 60%;
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

d. Elaborar relatório conclusivo, cientificar o contribuinte, concedendo-lhe prazo
para contestação, após o que, encaminhar o processo ao CARF para
julgamento.
6.Da diligência realizada no ano-calendário 2018
Em atendimento ao determinado pelo CARF, a Unidade de Origem realizou a
diligência e elaborou o Relatório de Diligência Fiscal, juntado às e-fls. 3033-3047, onde
consignou o seguinte:
Quanto ao quesito “a”:
A Autoridade Fiscal informou que no ano-calendário 2011 o estoque inicial não
foi adicionado para efeito de cálculo dos ajustes do Preço de Transferência, mas que no ano-
calendário 2010 foram incorretamente adicionados, tendo sido corrigido na diligência.
No AC 2011 as quantidades de insumos nos estoques iniciais (EI) não
foram adicionadas para efeitos de cálculo dos ajustes por preços de
transferência.
Já no AC 2010 as quantidades de insumos nos estoques iniciais foram
incorretamente adicionadas para efeitos de cálculo dos ajustes por
preços de transferência em parte dos insumos ajustados, o que se
corrigiu por meio da presente diligência mediante sua exclusão nos
cálculos.
Quanto ao quesito “b”:
A Autoridade Fiscal informa que adotou o preço CIF + II na apuração do bem
importado no custo total no caso do método PRL 60, mas que no ano-calendário 2010 o valor do
CIF + II foi apurado incorretamente, tendo sido corrigido na diligência:
O preço CIF+II foi adotado na apuração da proporção do bem importado
no custo total, no caso do PRL60%. Isto é, os percentuais de participação
foram calculados pelo preço CIF+II em relação ao Custo CIF+II.
No AC 2011 foi adotado preço CIF+II na apuração da proporção do bem
importado no custo total no caso do PRL 60%.
Já no AC 2010 o valor CIF+II foi apurado, incorretamente, a menor.
Apurou-se um preço maior que FOB porém inferior ao CIF+II na
apuração da proporção do bem importado no custo total no caso do PRL
60%, o que se corrigiu por meio da presente diligência refazendo-se as
planilhas de apuração.
Quanto ao quesito “c”:
A Autoridade Fiscal apurou os preços-parâmetro pelo PRL 60% e PRL 20% e
calculou o preço parâmetro médio ponderado de cada item que se submeteu a ambos os métodos.
A Autoridade Fiscal elaborou relatório detalhado da forma como apurou o preço parâmetro
médio ponderado dos itens “PRL 60 – 20”, do preço praticado médio e a demonstração dos
ajustes. Juntou planilha e demonstrativo dos cálculos.
Consignou a Autoridade Fiscal que a quantidade de registros submetidos pela
Recorrente à apuração pelos métodos PRL 20 e PRL 60 totalizam 46,4 milhões, assim
distribuídos:
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

A Autoridade Fiscal também afirmou que dos itens informados perla Recorrente
como “PRL60 -20), apenas 0,15% do total (67.621 registros) tiveram como método de ajuste o
PRL 20:

E, em termos de valores, os registros nos quais a opção foi pelo PRL 20
correspondem a menos de 4% do valor de aquisição de matéria prima (soma do “campo A” a
valor FOB)

Quanto ao quesito “d”:
A Autoridade Fiscal apurou os totais de ajustes por arquivo do banco de dados
MS Access, chegando ao total de R$ 255.856.727,30 (ano-calendário 2010) e R$ 347.936.712,33
(ano-calendário 2011) :
Os totais de ajustes apurados por arquivo do MS Access e anos-calendário
foram:

A partir dos ajustes acima, a Autoridade Fiscal ajustou a BC do IRPJ e da CSLL,
chegando aos seguintes valores de tributos, com juros moratórios calculados até dez/2015:
Estas diferenças aplicadas aos mesmos Autos de Infração (AI) lavrados no
curso da Fiscalização em dezembro 2015, ajustando o Lucro Real e a BC da
CSLL, resultaram nos valores abaixo, com SELIC até dez/2015 de 49,05% para
o AC 2010 e de 37,98% para 2011:
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

7.Da manifestação da Recorrente em relação a diligência realizada em 2018
Tendo tomado ciência do Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente apresentou
manifestação (e-fls. 3444-3475), onde alegou que a Autoridade Fiscal diligenciante incorreu em
dois novos erros: (i) incluiu novos produtos que não constavam no Auto de Infração e (ii) ao
aplicar o método “PRL Ponderado” para produtos importados destinados à revenda e à
industrialização, (ii) majorou indevidamente os ajuste de preços de transferência para mais de
700 produtos autuados:
Destaque-se, no entanto, que, apesar de ter realizado a diligência
determinada pelo E. CARF, a D. Autoridade Fiscal recalculou
indevidamente os ajustes de preços de transferência tanto para o ano-
calendário 2010 quanto 2011, uma vez que incorreu em dois novos erros,
quais sejam
(i) ao refazer os cálculos mencionados, a D. Autoridade Fiscal acabou
por submeter a ajustes de preços de transferência novos produtos, que
não constaram da relação original do Auto de Infração (“Erro no 01”);
(ii) ao aplicar o método do PRL Ponderado para os produtos importados
destinados à revenda e à industrialização, a D. Autoridade Fiscal
majorou, indevidamente, os ajustes de preços de transferência para mais
de setecentos produtos autuados (“Erro no 02”).
A Recorrente também alegou que deveria ser reconhecida a nulidade do Auto de
Infração, uma vez que a Autoridade Fiscal autuante teria deixado de aplicar o “PRL Ponderado”
para os produtos importados destinados simultaneamente à revenda e à industrialização,
deixando de cumprir expressa disposição da IN 243.
III.2.1. Necessária nulidade do Auto de Infração: a elaboração de
recálculos pelo PRL Ponderado confirma que a D. Autoridade Fiscal
não o havia adotado
De todo exposto acima, restou evidenciado que a D. Autoridade Fiscal
precisou, de fato, corrigir o Auto de Infração para recalcular os preços
parâmetros e ajustes de preços de transferência para os produtos
importados destinados à revenda e à industrialização.
A elaboração dos recálculos, em diligência, confirmou o que havia se
aventado em Impugnação e Recurso Voluntário: a D. Autoridade Fiscal,
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

ao lavrar o Auto de Infração, deixou de aplicar o PRL Ponderado para os
produtos importados destinados à revenda e à industrialização e, por isso,
descumpriu expressa disposição da IN 243 – o que, como se verá, deve
levar à nulidade material da autuação fiscal.
Alegou também a Recorrente que embora o ajuste total dos anos-calendários
2010 e 2011 tenha sofrido redução após a diligência, o fato é que alguns dos produtos sofreram
diminuição e outros aumento dos ajustes do preço de transferência. Aduz que o recálculo de
ajustes dos preços de transferência deveria sofrer apenas diminuição na diligência, e sem a
inclusão de novos produtos no rol dos itens autuados, devendo ser descartado os que tiveram o
ajuste para maior na diligência em relação ao apurado no Auto de Infração.
III.2.2. O aumento de ajustes em sede de diligência representa
alteração do critério jurídico de lançamento e lançamento de crédito
tributário e descumprimento da regra decadencial
Conforme indicado ao longo desta Manifestação, a diligência fiscal
atendeu plenamente ao quanto determinado em Resolução do E. CARF e,
ao expurgar os erros indicados em Impugnação e Recurso Voluntário, a
D. Autoridade Fiscal recalculou os ajustes decorrentes de regras de
preços de transferência para os anos de 2010 e 2011 e chegou – repise-se
–
em
ajustes
respectivamente
de
R$
255.856.727,29
e
R$
347.936.712,33.
Como se pode verificar, conquanto o ajuste total (i.e. o somatório de
ajustes devidos para 2010 e 2011) decorrente das regras de preços de
transferência tenha sofrido, após a diligência fiscal, uma redução em
relação ao quantum determinado em Auto de Infração, fato é que os
ajustes recalculados produto-a-produto ora sofreram diminuição ora
sofreram aumento.
Ao proceder dessa maneira, a D. Autoridade Fiscal realizou verdadeira
revisão do lançamento tributário. Isto porque o trabalho de recálculo de
ajustes de preços de transferência efetuada pela D. Autoridade Fiscal
deveria ser realizado apenas para tais ajustes e sem incluir novos
produtos no rol dos itens diminuição autuados. Nos casos em que,
portanto, o recálculo dos preços parâmetro e praticado levasse a
majoração de ajustes, dever-se-ia simplesmente ter descartado o recálculo
para manter os resultados já obtidos originalmente no Auto de Infração.
Nessa linha, vale repisar que o mero fato de o presente lançamento
precisar de retificação já é indicativo de sua insubsistência. Em razão do
disposto no aludido artigo 142 do CTN, a D. Autoridade Fiscal tem o
dever de lançar o crédito tributário e definir a matéria tributável com
precisão, de modo que o ato de lançamento não deve comportar
retificação – a menos nos excepcionais casos previstos no próprio CTN.
Defendeu então a Recorrente que a revisão do lançamento levada a cabo na
diligência seria ilegal, por não se enquadrar numa das hipóteses prevista nos artigos 145, 146 e
149 do CTN.
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Assim, note-se que a revisão levada a cabo, cujo resultado consta do
relatório sob análise, é ilegal, pois não se enquadra nas hipóteses legais
que permitem a alteração do lançamento.
Lembre-se aqui, que o lançamento é inalterável, exceto nas hipóteses
previstas nos artigos 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional, que
regulam as exceções a esta regra. Neste sentido, afirma Mizabel Abreu
Machado Derzi em relação ao artigo 145:
“(...) em princípio, ele (o lançamento) se torna definitivo com a
notificação regular, não podendo mais ser alterado pela
autoridade administrativa, exceto nas hipóteses arroladas no
referido artigo.”
A este respeito, é importante mencionar as hipóteses em que a revisão de
lançamento é permitida, previstas no Código Tributário Nacional:
(...)
A partir da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que a D.
Fiscalização somente poderia rever o lançamento de ofício uma vez
estando presente uma das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 149
do CTN. Sem que a referida hipótese autorizativa de revisão se faça
presente, o Auto de Infração anteriormente realizado torna-se imutável.
Nesta esteira, é sempre bom lembrar que o artigo 146 do CTN dispõe que
qualquer modificação introduzida de ofício em relação aos critérios
jurídicos que orientaram o lançamento do crédito tributário somente
podem ser efetivados, quanto a um mesmo sujeito passivo, em relação a
fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução. Veja-se o seu
inteiro teor:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência
de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à
sua introdução. (Original sem destaques.)
Ou seja, a referida regra estabelece que, uma vez firmado um critério
jurídico de lançamento pela Autoridade Lançadora, ele não pode ser
alterado em relação àquele mesmo fato gerador. Trata-se de norma que
assegura concretude ao princípio da segurança jurídica e da proteção à
legítima confiança do contribuinte que orienta todo o ordenamento
jurídico-tributário nacional.
Por fim, a Recorrente consignou que a Turma julgadora não deveria apenas
analisar o resultado da diligência, mas também as demais razões suscitadas no Recurso
Voluntário:
Por fim, registre-se que, conquanto a diligência tenha sido realizada para
apurar erros de cálculo na adoção do método PRL 60, esta C. Turma
deverá não só avaliar o resultado desta diligência e do quanto aduzido
nesta Manifestação, mas também tratar das demais razões suscitadas em
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Recurso Voluntário, quais sejam: (i) a necessária aplicação do artigo 20-
A da Lei 9.430/96 ao presente caso; (ii) a aceitação do método PIC –
como método mais favorável do que o PRL 60 tal como calculado pela
D. Autoridade Fiscal; (iii) a inexistência do método PRL 60 para o ano-
calendário 2010; (iv) a ilegalidade da fórmula de cálculo do preço
parâmetro do PRL 60 conforme prevista pela IN 243; e (v) a exclusão
dos custos de fretes, seguros e tributos aduaneiros do preço praticado
adotado para fins de cálculo de ajustes de preços de transferência pelo
PRL 60 e 20;
8. Da Resolução 1201-000.666, de 14 de maio de 2019
O Relatório de Diligência Fiscal e a Manifestação da Recorrente foram apreciados
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara em 14 de maio de 2019 (e-fls. 3484 a 3490), que
considerando os argumentos da Recorrente, de que a Autoridade Fiscal diligenciante teria
incorrido em erros, decidiu converter o julgamento em nova diligência para fins de elucidar os
erros apontados:
Resultado da Diligência
Tendo em vista as alegações feitas pela Recorrente em sua Manifestação
sobre o resultado da diligência, voto pela conversão do julgamento em
nova diligência, tendente a:
1. Elucidar se os cálculos efetuados na diligência de Relatório às fls.
3.033 a 3.047 incluíram itens não constantes da autuação fiscal, conforme
Manifestação da recorrente às fls. 3.444. Acaso positivo, refazer os
cálculos de modo a efetuar ajustes apenas nos itens de que tratou a
autuação fiscal originariamente;
2. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo “PRL Ponderado” apenas para
os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante, tiver
sido maior;
3. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo “PRL Ponderado” apenas para
os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante, tiver
sido menor;
4. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização,
refazer
os
cálculos
pelo
“PRL
Ponderado”,
independente de ter resultado o ajuste a maior ou a menor;
5. Elaborar novo relatório conclusivo, apresentando ao final 3 tabelas-
resumo para cada uma das hipóteses 2, 3 e 4 supra. A tabela-padrão
deverá conter linhas que discriminem, por PRL20 e PRL60, o subtotal
dos ajustes por espécie de correção procedida nas diligências (i.e., uma
linha da tabela totalizando os ajustes referentes aos registros que
sofreram correção no valor do estoque inicial; outra, totalizando os
ajustes onde se retificou o valor FOB pelo CIF; outra, totalizando a
adoção do PRL Ponderado na hipótese 2, 3 ou 4, conforme for a tabela).
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Acaso tenha havido itens que tenham sofrido 2 (duas) ou mais correções
ao mesmo tempo nas diligências, dedicar linhas próprias para estes casos
de interseção, deixando o saldo para as linhas em que a correção dos
registros foi singular. Após as linhas indicando as correções, as duas
últimas devem indicar o saldo dos ajustes originalmente feitos na
autuação fiscal respectivamente pelos PRL60 e PRL20, relativos aos
registros que não sofreram qualquer tipo de correção. Em todos os casos,
por óbvio, deve-se comparar ainda com a margem admissível de
divergência de 5%, item a item, prevista no art. 38 da IN 243, bem como
com os ajustes feitos oferecidos à tributação pela recorrente. Por fim, esta
tabela também deverá conter mais 2 colunas, uma para cada ano-
calendário, indicando o total de exonerações sugeridas em sede de
diligência por conta das espécies de correção efetuadas.
Ressalta-se que, como já explicado, não é apenas para somar as correções
feitas, mas para subtotalizar os ajustes por classe de correção a fim
possibilitar ao CARF, em decisão colegiada, analisar as que puderem ser
aceitas à luz dos artigos 145, 146 e 149 do CTN.
9. Da diligência realizada no ano-calendário 2019
Em atendimento ao determinado pelo CARF, a Autoridade Fiscal diligenciante
respondeu aos quesitos às e-fls. 3540 a 3554, informando o seguinte:
a)que nos cálculo efetuados na diligência anterior, não foram incluídos os itens
que não constavam do Auto de Infração, e que todos as matérias primas foram submetidas ao
cálculos, tanto no lançamento em 2015 quanto na diligência em 2018:
II – Resposta aos quesitos do CARF
1. Os cálculos efetuados na diligência de Relatório às fls. 3.033 a 3.047 não
incluíram itens não constantes da autuação fiscal, conforme Manifestação da
recorrente às fls. 3.444. Todos os itens (“matérias-primas”) foram
submetidos ao cálculo, tanto na autuação fiscal em 2015 como na diligência
em 2018. Vide demonstrativos e arquivos não pagináveis da autuação fiscal (fls.
927) e da diligência em 2018 (fls. 3425 a 3437). (realces no original)
A Autoridade Fiscal diligenciante ratifica que não foram incluídos na diligência
itens não relacionados na autuação, mas que a Recorrente teria apontado os itens em
levantamento anterior ao Relatório de Diligência.
Para o AC 2010 a planilha anexa ao presente relatório evidencia que, no
quesito 1, houve itens ou MP apontados pela VOLVO em seu
levantamento intermediário anterior a este relatório. A coluna “quesito 1”
em 2010 e 2011 não contém apontamentos pelos auditores-fiscais
visto que a diligência em 2018 não incluiu itens não constantes da
autuação fiscal em 2015. Por isso, não refizemos cálculos ou novas
apurações em sede desta diligência 2019. Agora estamos apenas
compilando e ordenando informações dos dois procedimentos fiscais
anteriores, fiscalização e primeira diligência, e evidenciando as
diferenças e seus motivos.
A Autoridade Fiscal então justifica que o erro apontado pela Recorrente (ao
afirmar que na diligência haviam sido considerados itens não incluídos no Auto de Infração),
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

deveu-se, na verdade, a equívoco da Recorrente que considerou apenas os itens com ajuste
positivo e não a totalidade dos itens relacionados no Auto de Infração:
Ressaltamos que a VOLVO, em seus levantamentos prévios durante a
diligência 2019, apontou 648 itens que, no entender da autuada,
constaram da Diligência 2018 sem terem constado da Fiscalização 2015.
São 648 itens que estão destacados com “sim” na Coluna B do Anexo
2010 desta última Diligência e que totalizaram R$ 15.904.907,82. Ao que
tudo indica, no apontamento destes 648 itens a VOLVO considerou,
incorretamente, apenas os itens com valores positivos de ajuste
destacados no Anexo em PDF aos Autos de Infração e não considerou a
totalidade dos itens ou matérias-primas presentes nos Anexos dos Autos
de Infração em planilha Excel juntados à folha 927 do PAF.
Quanto a determinação para que fossem refeitos os cálculos pelo “PRL
Ponderado” apenas para os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante,
tivesse sido maior (item “2” da Resolução), a autoridade Fiscal diligenciante informou que não
haveria necessidade, uma vez que comprovado que a Diligência de 2018 não havia incluído itens
não constantes da autuação fiscal em 2015 (item 1 retro) e as questões de “quantidade” ou
“estoque inicial” e preço praticado “FOB ou CIF+II” já tinham sido corretamente enfrentadas e
corrigidas quando da Diligência 2018.
Não há necessidade de refazer os cálculos visto que a Diligência 2018
não incluiu itens não constantes da autuação fiscal em 2015 (item 1
retro), e que as questões de “quantidade” ou “estoque inicial” e preço
praticado “FOB ou CIF+II” já foram corretamente enfrentadas e
corrigidas quando da Diligência 2018.
Maiores esclarecimentos já constam no Item “I – Sobre estoque inicial,
quantidades, preço praticado FOB ou CIF+II” anterior.
No AC 2010 foram identificados 1.467 itens com ajuste na Diligência
2018 menor que o ajuste apurado na Fiscalização em 2015. Na Diligência
2018, ao considerar apenas a planilha CONSUMO e não mais as
informações de quantidades PRL 20 dos arquivos Access da VOLVO,
todos os 1.467 itens tiveram redução na quantidade utilizada para o
cálculo do ajuste total. Destes, 1.350 itens onde o preço praticado
apurado na Diligência é maior que o preço praticado apurado na
Fiscalização e correspondentes à quase totalidade da diferença, e outros
117 itens na situação inversa

No AC 2011 foram identificados 1.257 itens com ajuste na Diligência
2018 menor que o ajuste apurado na Fiscalização em 2015. Na Diligência
2018, ao considerar apenas a planilha CONSUMO e não mais as
informações de quantidades PRL 20 dos arquivos Access, todos os 1.257
itens tiveram redução na quantidade utilizada para o cálculo do ajuste
total. Destes, 1.090 itens onde o preço praticado apurado na Diligência é
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

maior que o preço praticado apurado na Fiscalização e correspondentes à
quase totalidade da diferença, outros 54 itens na situação inversa, e ainda
outros 113 itens em que o preço praticado apurado na Diligência é igual
ao preço praticado apurado na Fiscalização:

Quanto a determinação para que fossem refeitos os cálculos pelo PRL Ponderado
apenas para os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante (autuação em
2015), tivesse sido menor, a Autoridade Fiscal diligenciante afirma que, da mesma forma que no
item “2” não haveria necessidade de refazer os cálculos, visto que a Diligência realizado em
2018 não incluiu itens não constantes da autuação fiscal em 2015 (item 1 anterior), e que as
questões de “quantidade” ou “estoque inicial” e preço praticado “FOB ou CIF+II” já teriam sido
corretamente enfrentadas e corrigidas quando da Diligência 2018, e que o caso posto neste item
(ajuste de preço de transferência maior na Diligência 2018 que na Autuação 2015), deveu-se à
questão da divergência na apuração do preço parâmetro em 2015:
Da mesma forma que no item 2 anterior, não há necessidade de refazer os
cálculos visto que a Diligência 2018 não incluiu itens não constantes da
autuação fiscal em 2015 (item 1 anterior), e que as questões de
“quantidade” ou “estoque inicial” e preço praticado “FOB ou CIF+II” já
foram corretamente enfrentadas e corrigidas quando da Diligência 2018.
O caso típico de incidência neste quesito 3, ou seja, PRL 60 – 20 com
ajuste de preço de transferência maior na Diligência 2018 que na
Autuação 2015, deve-se à questão da divergência na apuração do preço
parâmetro em 2015.
Na Autuação em 2015 foram apurados dois preços parâmetro: um para
Revenda e outro para Produção. Já na Diligência em 2018 foi apurado
um único preço parâmetro, pela média ponderada entre Revenda e
Produção.

Explicamos. Como exemplo, a matéria-prima “21340611 - UNIDADE
INJETE 3.18 9,5X17”.
Na Fiscalização em 2015 foram considerados separadamente as 8
unidades de MP 21340611 destinadas à Revenda e as 58.866 unidades de
MP 21340611 aplicadas na produção. Os preços parâmetro em 2015
foram R$ 2.116,51 (PRL 60 - 20 Revenda) e R$ 1.007,05 (PRL 60 – 20
Produção), não resultando em ajustes:
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

E como transcrito nas planilhas anexas ao presente relatório:

Para os cálculos como Revenda a Fiscalização utilizou o total de
quantidade informada pela VOLVO em seus arquivos Access como
sendo Revenda, ou seja, quando “matéria-prima” e “produto acabado”
tem o mesmo código.
No caso, em 2010, totalizou apenas 8 unidades.
E a quantidade de Consumo informada pela VOLVO na sua planilha
CONSUMO foi creditada como sendo aquela aplicada à Produção, ou
seja, quando “matéria-prima” e “produto acabado” tem códigos
diferentes.
Isto é, na Fiscalização em 2015, Revenda e Produção foram tratados
separadamente mesmo para os itens indicados como “optantes” do PRI-
misto, PRL- ponderado ou PRL- 60 –20.
A Autoridade Fiscal diligenciante explica então porque houve um aumento no
ajuste, que foi decorrente da determinação para aplicação da metodologia determinada pelo
CARF com um exemplo:
Ao aplicar o algoritmo requerido pelo CARF na Diligência 2018, a
autoridade fiscal considerou conjunta e ponderadamente as informações
de Revenda e de Produção. Com isto, e corrigido o preço praticado, de
R$ 247,1388 (Fiscalização 2015) para R$ 253,8536 (Diligência 2018),
como já explicado anteriormente, o preço parâmetro ponderado foi
calculado em R$ 176,4688 indicando excesso de R$ 77,3848 por
unidade, a ser multiplicado por 63.218 unidades consumidas conforme
informou a VOLVO em sua planilha CONSUMO.
Portanto, resultou num ajuste de R$ 4.892.112,29 no AC 2010.
Segue excerto do item de MP 21340611 - UNIDADE INJETE 3.18
9,5X17 no arquivo Access da VOLVO:
(...)
Temos então o seguinte conjunto de registros e informações para esta MP
21340611:
 Um total de 9.773 registros no arquivo dbo_aux_fiscal_2010_IV
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

 Destes quase dez mil registros, apenas um registro referente à
revenda de oito unidades da MP 21340611
 Os restantes 9.772 registros somam 58.866 unidades aplicadas à
Produção;
 Para esta mesma MP 21340611 a planilha CONSUMO da VOLVO
informa a quantidade de 63.218 itens (superior à soma do
informado nos BD Access da VOLVO).
Maiores esclarecimentos já constam no Item “I – Sobre estoque inicial,
quantidades, preço praticado FOB ou CIF+II” anterior.
Por fim, a Autoridade Fiscal diligenciante informa que os valores apurados em
diligência em 2019, correspondem aos apurados pela Recorrente:
Os valores apurados pela Diligência 2019 equivalem aos informados pela
VOLVO:

Quanto ao item “4” (refazer os cálculos pelo “PRL Ponderado”, independente de
ter resultado o ajuste a maior ou a menor), a Autoridade Fiscal informou que na própria planilha
Excel seria possível identificar os itens ou matérias-primas incidentes neste quesito 4
4. A planilha Excel anexa ao presente relatório permite, mediante filtro,
identificar os itens ou matérias-primas incidentes neste quesito 4, o qual
trata de uma combinação ou junção dos quesitos 2 e 3 anteriores:

O resumo do trabalho das autoridades fiscais na fiscalização em 2015 e
na diligência em 2018 consta das tabelas a seguir, onde, no caso do PRL
60 – 20, decompomos em:
 “Subespécies” conforme os quesitos 2 e 3 do CARF, e .
 Os PRL mistos com ajuste apurado na fiscalização em 2015 e que
foram “zerados” na diligência em 2018 (PRL 60 – 20 “zerado”):
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Os totais anuais das colunas “Fiscalização” e “Diligência” correspondem,
respectivamente, aos levantamentos fiscais anteriores.
Quanto ao item 5 da Resolução (Elaboração de novo relatório conclusivo,
apresentando ao final 3 tabelas-resumo para cada uma das hipóteses 2, 3 e 4 ), a Autoridade
Fiscal diligenciante consignou que em razão da estrutura dos dados, as aberturas ou
detalhamentos dos valores das planilhas 2010 e 2011 anexas ao relatório são feitos em colunas e
não em linhas como pede o quesito 5 da Resolução no 1201-000.666 do CARF. Contudo afirmou
que há colunas comparativas entre a Fiscalização 2015 e a Diligência 2018 indicando a variação
de quantidades e de valor do ajuste total e que para cada item ou MP constam nas colunas da
Fiscalização 2015 os distintos preços praticados apurados para revenda e para industrialização de
um mesmo item, e na coluna da Diligência 2018, consta o preço praticado ponderado, na mesma
linha correspondente.
Apresentamos anexos a este relatório uma única planilha ou tabela geral
para cada ano calendário. As planilhas podem ser filtradas pelas colunas
“quesitos do CARF” a fim de obter-se as tabelas resumo requeridas no
quesito 5 da Resolução.
Os resumos das tabelas detalhadas e valores apurados conforme os
quesitos anteriores constam das tabelas resumidas a seguir:

A Autoridade Fiscal diligenciante esclareceu que não teria como “isolar” os
efeitos de produtos que tenham sofrido duas ou mais correção ao mesmo tempo na diligência
(diferença de quantidades e de valores “FOB ou CIF+II”) pela existência de circularidade entre
as variáveis de ponderação para apuração do preço praticado,
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

A eliminação, pela Diligência 2018, da duplicidade de quantidades de
consumo no cálculo ponderado do preço praticado no AC 2010 quando
da Fiscalização em 2015, eliminou as diferenças de ajustes de preço de
transferência por incorreção na apuração do PREÇO PRATICADO na
autuação fiscal. Contudo, como esclarecido no item I deste relatório, não
há como isolar os efeitos das diferenças de “ESTOQUE” (ou mais
propriamente “quantidades”) e de valores “FOB ou CIF+II”, visto haver
circularidade entre estas variáveis quando da ponderação para apuração
do PREÇO PRATICADO. O erro de quantidade alterou a média
ponderada, mas não houve erro de quantidade na multiplicação de
QUANTIDADE
de
CONSUMO
x
AJUSTE
de
PREÇO
de
TRANSFERÊNCIA.
10.Da manifestação da Recorrente em relação a diligência realizada em 2019
A Recorrente tomou ciência do Relatório de Diligência Fiscal e apresentou
manifestação às e-fls. 3561-3589 onde ratifica seu entendimento que foi indevida a inclusão de
novos itens submetidos a ajustes de preço de transferência que não o foram no Auto de Infração
(item 1 da Resolução).
Quanto aos itens 2, 3 e 4 da Resolução, a Recorrente manifestou concordância
quanto aos números decorrentes da aplicação do PRL Ponderado, contudo, ratificou seu
entendimento que o procedimento tratou-se de correção do Auto de Infração, o que reputa como
nulidade material do Auto de Infração por descumprimento do artigo 4o, §4o da IN RFB no 243 –
PRL Ponderado e que o aumento de ajustes em sede de diligência representaria alteração do
critério jurídico de lançamento e lançamento de crédito tributário com descumprimento da regra
decadencial.
Em relação ao item 5 da Resolução, a Recorrente manifestou concordância com o
entendimento da Fiscalização quanto a impossibilidade de isolamento dos erros, em
conformidade com um Parecer elaborado pela consultoria Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda a seu pedido (e-fls. 3609-3616).
Requereu ao final que além dos resultados das diligências fossem apreciados suas
demais razões suscitadas no Recurso Voluntário, quais sejam:
(i)
a necessária aplicação do artigo 20-A da Lei 9.430/96 ao presente caso;
(ii)
a aceitação do método PIC – como método mais favorável do que o PRL
60 tal como calculado pela D. Autoridade Fiscal;
(iii)
a inexistência do método PRL 60 para o ano-calendário 2010;
(iv)
a ilegalidade da fórmula de cálculo do preço parâmetro do PRL 60
conforme prevista pela IN 243; e (v) a exclusão dos custos de fretes,
seguros e tributos aduaneiros do preço praticado adotado para fins de
cálculo de ajustes de preços de transferência pelo PRL 60 e 20
A Recorrente requereu que as intimações e notificações fossem encaminhadas ao
seu endereço que consta nos autos, bem como ao seu procurador.
É o Relatório.

Fl. 3657
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
A controvérsia devolvida para apreciação do CARF diz respeito ao lançamento de
ofício relativo a ajuste do preço de transferência relativo ao método PRL utilizado pela
Recorrente para ajuste do PT para os itens submetidos ao PRL 60 e aos itens de uso misto
(destinados à revenda e também aplicados na produção).
Os itens submetidos ao ajuste pelo PIC não foram questionados pela Fiscalização
e o método PRL 20 “puro” aplicados àqueles itens destinados exclusivamente à revenda, a
divergência era relativa à utilização do preço FOB pela Recorrente ao invés do prelo CIF+II na
apuração do preço praticado.
No Recurso Voluntário, a Recorrente não questionou o lançamento relativo à
diferença apurada pela Fiscalização na aplicação do PRL 20, apenas ao procedimento utilizado
pela Fiscalização na apuração dos ajustes do PT aplicados aos itens de uso misto (destinados á
revenda e à produção).
11.Da alegação de nulidade do acórdão da DRJ
No recurso voluntário, além de ratificar os argumentos expendidos na
impugnação, a Recorrente pleiteou o reconhecimento de nulidade da decisão de 1a instância
alegando falta de motivação para afastar as alegações da Recorrente.
Segundo a Recorrente, a DRJ teria deixado de fundamentar sua decisão,
utilizando-se de argumentos superficiais e que não guardariam relação com os argumentos por
ela aduzidos na Impugnação.
A impressão que se tem, data máxima vênia, é que, diante dessas
particularidades, a DRJ abordou tais temáticas, mas não fundamentou sua
decisão e, por isso, deixou de decidir adequadamente sobre essas questões para
se ater às alegações mais frequentemente suscitadas em casos de aplicação de
regras de preços de transferência (i.e. ilegalidade da IN 243 relativamente à
fórmula de cálculo do preço parâmetro pelo PRL e a consideração do preço
praticado CIF ou FOB).
Fato é que, mesmo diante de ricos argumentos de defesa (aduzidos em dez
páginas da Impugnação), a DRJ restringiu-se a refutar os ditos erros do Auto de
Infração em pouco mais de uma página (p. 14 e 15 da decisão recorrida).
É evidente que a falta de motivação ora suscitada como mácula da decisão da
DRJ não decorre somente do número de páginas de tal acórdão dedicadas a
determinadas alegações de defesa, mas, sim, dos seus próprios termos.
A DRJ pretendeu afastar as alegações da Recorrente sobre os chamados “erros
do Auto de Infração” valendo-se de motivos absolutamente superficiais e que
não guardam pertinência com os argumentos aduzidos em Impugnação
administrativa e que, por isso mesmo, não se prestam a afastar tais razões de
defesa.
Como prova disso, a Recorrente passa, na sequência, a contrapor,
essencialmente, os argumentos utilizados em Impugnação relacionados aos
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

mencionados equívocos do Auto de Infração aos supostos motivos utilizados
pela DRJ como razão de decidir para rechaçar tais alegações de defesa.
Em primeiro lugar, quanto ao equívoco da consideração em duplicidade dos
estoques iniciais para cálculo do preço praticado médio, a Recorrente
demonstrou que: (i) a quantidade de mercadorias que consumiu já espelhava a
quantidade de mercadorias que haviam sido registrados em estoque inicial no
começo o período; e (ii) essa particularidade decorre do fato de a Recorrente
adotar o método PEPS de controle de estoque (afinal serão consumidas primeiro
as mercadorias que já estavam no estoque no início do período do que as
compradas ao longo do ano).
Em face desses argumentos, a DRJ alegou o quanto segue:
A impugnante alega haver erros nos cálculos da fiscalização devido ao fato de
que esta teria se utilizado duas vezes dos estoques iniciais uma vez que a Volvo
se utiliza do sistema PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Saí) no controle
de seus estoques.
A alegação carece totalmente de racionalidade e senso comum, vejamos: a
posição estática dos estoques nada tem haver com o método de controle de
estoques. Uma coisa é uma foto outra coisa é o filme. (Original sem destaques
– p. 14 da decisão recorrida)
Veja-se, neste sentido, que a verdadeira “frase de efeito” da DRJ é, em si,
correta e ninguém negaria que a posição estática do estoque difere de seu
método de controle . O que se verifica, por outro lado, é que essa assertiva –
conquanto verdadeira – não só não se presta a infirmar os argumentos da
Recorrente, como também não guarda pertinência com eles.
Tamanho é o non sense dessa razão de decidir que a Recorrente ousa questionar
se os i. Srs. Conselheiros teriam condições de demonstrar como as alegações da
DRJ, neste ponto, justificam o erro cometido pela d. Autoridade Fiscal. Afinal,
o Auto de Infração só pode prevalecer, neste ponto, caso seja possível
demonstrar que o i. Auditor Fiscal não errou ao considerar, em duplicidade, o
estoque inicial para cálculo do preço praticado médio.
Em segundo lugar, quanto à indevida utilização do preço FOB pelas d.
Autoridades Fiscais, no cálculo do preço parâmetro, a Recorrente demonstrou
que tal procedimento: (i) é absolutamente contrário ao artigo 4o, §4o da IN 243;
e (ii) contraria, ademais, a própria ideia de comparabilidade tão suscitada pelo
Fisco Federal entre preço praticado e preço parâmetro para justificar adoção do
valor CIF para aquele preço.
Destaque-se, também aqui, o quanto alegado pela DRJ:
“A Volvo alega no item III.8.2 – A indevida utilização do custo de importação
FOB para cálculo do preço-parâmetro - PRL 60, utiliza em sua argumentação
o disposto no §49, do art. 4.9 da IN 243/2002.
A alegação não procede tendo feito uma leitura errada do disposto, vejamos:
(...)
A impugnante tenta, por confusão, fazer crer que o “mandamus” acima trata-se
de se adicionar ao preço-parâmetro frete e seguro quando na verdade não é. A
frase “para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro” é
reprodução “ipsis litteiris” do caput do artigo, inclusive em mesma posição,
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

portanto é apenas um circunstancial, assim o mandamus nesta parte da norma
é: “...serão integrados ao preço praticado na importação os valores de
transporte e seguro......
Para efeitos de comparação segue o caput do art. 4o citado:
(...)
Corroborando o nosso raciocínio temos o título da seção da IN “Normas
Comuns aos Custos de Importação “ pois quando falamos em custos estamos
a tratar de preço praticado no caso do método PRL” (Original sem destaques –
p. 14 da decisão recorrida).
Note-se, aqui – como se demonstrará em mais detalhes no item III.5.2. deste
Recurso Voluntário – que a DRJ vale-se de fundamento normativo
absolutamente imprestável para justificar a adoção do preço parâmetro FOB.
E nem se alegue, neste sentido, que tal equívoco é menos grave, pois se não há
fundamento normativo a justificar, a motivar a razão de decidir adotada pela
DRJ, o julgamento torna-se sem critério e arbitrário.
Em terceiro lugar, quanto ao equívoco da consideração em excesso de itens
consumidos, a Recorrente demonstrou que, em razão de tal erro, a d. Autoridade
Fiscal acabou ora ajustando produtos objeto de mera revenda – sujeitos, em
princípio ao PRL 20 – pelo PRL 60 e vice-versa.
A DRJ, no entanto, foi, mais uma vez, incompreensível:
A impugnante no item III.8.3. Distorções no PRL 20 e 60 decorrentes da
consideração em excesso de consumo e revendas, tenta desqualificar na
verdade o procedimento de considerar a matéria-prima que tem o mesmo
código de produto acabado como um produto que deve se submeter ao PRL-
20% e quando matéria-prima um código e produto acabado códigos diversos,
submeter o PRL-60%.
Acredito estar correto o procedimento fiscal e portanto não acato a alegação
(Original sem destaques – p. 14 do acórdão recorrido).
Veja-se que, mais uma vez, a d. Autoridade Julgadora de primeira instância
disse o óbvio. Disse, dessa vez, que há itens importados que foram diretamente
revendidos e outros industrializados. Tal como descrito acima, mais uma
informação, em si, verdadeira, que, no entanto, não fundamenta a decisão de
rechaçar a alegação de defesa da Recorrente.
Por fim, nem se alegue que a DRJ, mesmo que de forma frágil e inadequada,
motivou sua decisão e que isso afasta a nulidade ora suscitada. Até mesmo
porque, a motivação impertinente, superficial equivale à própria ausência de
motivação da decisão enquanto ato administrativo.
Neste sentido, veja-se que o i. Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello trata da
necessidade de a motivação que guarde “correlação lógica” com os eventos aos
quais o ato administrativo se refere. Confira-se:
“Dito princípio [da motivação] implica para a Administração o dever de
justificar seus atos, apontando-lhe os fundamentos de direito e de fato, assim
como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existente a
providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário
para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe
serviu de arrimo.
(...)
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Assim, atos administrativos praticados sem a tempestiva e suficiente motivação
são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário toda vez que sua
fundamentação (...) não possa oferecer segurança e certeza de que os motivos
aduzidos efetivamente existiam ou foram aqueles que embasaram a providência
contestada”. (Original sem destaque)
Ao se relevar a nulidade de uma decisão como esta, o E. CARF estará
convalidando verdadeira arbitrariedade. Admitir a utilização de motivação
impertinente poderia levar à situação extrema em que a DRJ mantenha uma
autuação para impor ajustes de preços de transferência, sob uma justificativa
absolutamente genérica, como, por exemplo, a de que empresas que importem
produtos de partes relacionadas devem se sujeitar às regras de controle de
preços de transferência, sem apontar qualquer fundamento específico.
Veja, neste exemplo, que tal motivo é, em si, verdadeiro, mas não é pertinente e
não justifica, de forma concreta e específica, a manutenção de uma exigência
tributária.
De todo modo, veja-se que a nulidade da presente decisão, entretanto, deverá,
enfim, ser relevada, caso o E. CARF dê provimento ao presente Recurso
Voluntário no mérito.
Não se trata, aqui, de manobra processual pretendida pela Recorrente, mas de
decorrência expressa do artigo 59, §3o do Decreto 70.253/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Original sem
destaques)
Em suma, pugna a Recorrente pela nulidade da decisão ora recorrida, o que não
impede a análise do presente Recurso e de seu provimento no mérito.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
Em relação à alegação que a DRJ não analisou o argumento de que na apuração
dos preços praticados médios a Fiscalização considerou em duplicidade o estoque inicial ou que
o fundamento da decisão foi expressado de modo muito superficial, entendo que a decisão
decorreu das próprias razões da Recorrente.
Pelo que se denota dos argumentos expendidos na impugnação, a Recorrente
afirma que a Fiscalização somou os estoques iniciais às quantidades informadas nas planilhas
tidas como “consumidas” e dessa forma que teria considerado em duplicidade o montante do
estoque inicial.
Para justificar o argumento, a Recorrente afirma que a consideração em
duplicidade dos estoques iniciais seria pelo fato de utilizar o sistema de controle do estoque
denominando PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) ou FIFO na sigla em inglês.
Ocorre que o PEPS é um método de valorização de estoques, tal qual o sistema
UEPS (ultimo a sair, primeiro a entrar) e Preço Médio ponderado, não sendo exclusivo desse
sistema de mensuração dos estoques.
Não é pelo fato da Recorrente ter se utilizado do PEPS que teria sido considerado
na planilha de consumo o estoque inicial. Em qualquer sistema de controle de estoque deve ser
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

considerado a quantidade inicial do estoque. Evidentemente que pode haver diferença no valor
dos estoques de acordo com o método adotado, mas não por se considerar a quantidade inicial
do estoque.
Creio que foi isso que levou a DRJ a entender que carecia de fundamento o erro
de duplicidade apontado e expressar daquela maneira o fundamento da sua decisão..
E ademais, conforme relatado no Relatório de Diligência realizado em 2018 (e-fl.
3041), o erro decorreu de informações prestadas pela Recorrente nas planilhas de inventário e
consumo, que levou a Autoridade Fiscal a somar o estoque inicial em duplicidade. Confira-se:
Na autuação fiscal em dez/2015, por erro nas planilhas de inventário e
consumo, o cálculo do Preço Praticado médio somou Estoque Inicial (EI) uma
vez e Consumo em duplicidade, ou seja:
-Vr. CONSUMO FOB = 5.504 x R$ 9.311,3070 = R$ 51.249.433,78
-Vr. CONSUMO CIF+II = 5.504 x R$ 11.401,43649 = R$ 62.753.506,44
- Vr. Total: EI + CONSUMO FOB + CONSUMO CIF = R$ 3.811.900,54 + R$
51.249.433,78 + R$ 62.753.506,44 = R$ 117.814.840,76
- Quantidade: EI + CONSUMO FOB + CONSUMO CIF = 386 + 5.504 + 5.504
= 11.394
-Preço Praticado Médio: R$ 117.814.840,76 / 11.394 unidades = R$
10.340,0773 (a menor)
- Quantidade para ajuste = CONSUMO = 5.890 (a maior)
Portanto, de fato houve de erro, que foi corrigido na diligência determinada pelo
CARF, mas que não deve causar a nulidade do acórdão recorrido porque a DRJ analisou o
argumento, que não foi o motivo do erro verificado, não havendo se falar em nulidade da decisão
de 1a instância.
Também entendo que não assiste razão à Recorrente quanto a sua irresignação
contra a decisão da DRJ em reconhecer a utilização do preço CIF + II ao invés do FOB, tal qual
utilizado pela Recorrente.
A DRJ manifestou sua concordância com a utilização do CIF+II pela Fiscalização,
fundamentado sua decisão com base na Instrução Normativa SRF n° 243/2000. A Recorrente,
por seu turno defende a ilegalidade da IN SRF n° 243/2000.
Mas a divergência quanto a legalidade da IN SRF n° 243/2000, questão que será
enfrentada mais adiante no mérito, e a fundamentação de decisão da DRJ com base naquela
norma, não é suficiente para considerar nula a decisão recorrida.
Quanto ao argumento da Recorrente que a Fiscalização utilizou dois preços-
parâmetros distintos para um mesmo item, ao invés do PRL ponderado apurado pela Recorrente
e que o fundamento da decisão da DRJ para manter o procedimento fiscal foi muito superficial,
devo concordar com a Recorrente:
A impugnante no item III.8.3. Distorções no PRL 20 e 60 decorrentes da
consideração em excesso de consumo e revendas, tenta desqualificar na
verdade o procedimento de considerar a matéria-prima que tem o mesmo
código de produto acabado como um produto que deve se submeter ao PRL-
20% e quando matéria-prima um código e produto acabado códigos diversos,
submeter o PRL-60%.
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Acredito estar correto o procedimento fiscal e portanto não acato a alegação
(Original sem destaques – p. 14 do acórdão recorrido).
Contudo, entendo não ser o caso de se considerar nula a decisão recorrida, uma
vez que a própria Recorrente pleiteou a conversão do julgamento em diligência para fins de
verificar se a Fiscalização utilizou o PRL-Ponderado para apuração do preço-parâmetro dos itens
que foram utilizados como insumos e também revendidos
Pois bem. As razões que justificam a conversão do julgamento em diligência
consistem, fundamentalmente, na eventual necessidade de reunião de todos os
documentos de suporte ao cálculo dos ajustes segundo o método PIC
(alternativo) e dificuldade de identificação e mensuração dos equívocos
apontados nos subtópicos III.5.1. a III.5.3.
Quanto aos quesitos, vejam-se abaixo:
(...)
Quanto ao PRL:
(...)
iv. Houve consideração em excesso de consumo de produtos para o cálculo do
PRL 20 e do PRL 60, considerando-se que a Recorrente havia efetuado o
cálculo do PRL-Ponderado ao passo em que a Fiscalização não? Qual é o valor
correspondente do ajuste em excesso provocado por tal equívoco?
Considerando que a diligência pleiteada foi realizada, entendo que não houve
prejuízo à defesa da Recorrente, de modo que afasto a arguição de nulidade do acórdão
recorrido.
12.Da alegação de ilegalidade da IN SRF n° 243/2000
A Recorrente defende a ilegalidade da sistemática de apuração do preço parâmetro
do PRL 60 conforme disciplinado na IN SRF n° 243/2000, por considerar que a referida norma
inovou em relação ao texto da Lei n° 9.430/96.
A Recorrente ratificou os argumentos apresentados na impugnação, resumindo-os,
conforme excerto abaixo transcrito do Recurso Voluntário:
Feito esse esclarecimento, a Recorrente passa a resumir, abaixo, apenas a
título de recapitulação, as razões que demonstram a ilegalidade da IN 243
relativamente ao cálculo do preço parâmetro pelo PRL e que devem ser
analisados pelos i. Srs. Conselheiros, detalhadamente, a partir da
Impugnação administrativa.
Confira-se:
(i) é ilegal a IN 243 com relação ao PRL60, visto ser contrária ao
disposto no art. 18, II da Lei n' 9.430/96; enquanto a LEI, ao prescrever a
fórmula de cálculo do preço-parâmetro, determina que o percentual de
60%, incidente sobre o valor do preço líquido de venda do produto
diminuído do valor agregado no país, seja deduzido do valor líquido de
venda integral, a IN 243 determina que o percentual de 60% seja
excluído de uma base menor, qual seja a parcela do preço líquido de
venda do produto referente à participação dos bens, serviços ou direitos
importados, do que decorre um resultado invariavelmente menor;
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

(ii) a Recorrente, a partir do exemplo concreto da importação de uma
arruela de trava utilizada em uma Moto Niveladora, demonstrou que a
técnica da proporcionalização adotada pela IN 243 impõe a adoção de
uma margem exorbitante de lucro de 150% sobre toda a mercadoria
vendida no mercado interno. Assim, a regra que, originalmente, foi
desenvolvida para controle de preços de transferência sobre insumos
importados, torna-se instrumento para exigência de margem de lucro
absurda sobre insumos nacionais – o que jamais foi o escopo da Lei
9.430/96;
(iii) demonstrou-se, igualmente, que a técnica da proporcionalização
carece de qualquer lógica, já que implica petição de princípio. Isto é: a
fórmula para cálculo do preço parâmetro do PRL tal como prevista na IN
243 parte do custo do bem importado para descobrir ele próprio. Assim,
esse raciocínio leva ao absurdo de um aumento no custo do bem
importado ensejar o aumento do preço parâmetro;
(iv) o erro lógico da IN 243 enseja a eliminação do efeito indutor
previsto na Lei. Pela lógica desta, quanto maior o valor agregado no país,
menor o ajuste, o que incentivaria a produção local. Pela sistemática da
IN 243, no entanto, quanto menor o valor agregado, maior o preço
parâmetro e, portanto, menor o ajuste de preços de transferência;
(v) a esse respeito, a MP n' 478/09, reconhecendo que as medidas
existentes na IN 243 não existiam no plano legal, tentou incluí-las no
corpo da Lei n° 9.430/96. A metodologia da IN 243 foi expressamente
negada pelo Poder Legislativo, que, ao menos por ora, não admite a sua
vigência, já que recusou a conversão da referida MP em lei.
(vi) a metodologia de cálculo prevista na IN 243 somente veio a possuir
respaldo legal com o advento da publicação da MP n° 563/2012 e a sua
posterior conversão na Lei n° 12.715/2012. No entanto, a “legalização”
da metodologia de cálculo prevista pela IN 243 somente ocorrerá em
relação aos fatos futuros;
Ante todo o exposto, a Recorrente faz jus à apuração dos preços
parâmetro dos seus insumos importados segundo a sistemática prevista
na Lei no 9.430/96, uma vez que, conforme restou demonstrado, carece
de base legal a sistemática prevista pela IN 243.
A questão da legalidade da IN 243 já foi objeto de muito embate entre o FISCO e
o contribuinte. Contudo, referida controvérsia restou pacificada no CARF com a publicação da
Súmula Vinculante CARF n° 115, de 03 de setembro de 2018, que reconheceu a legalidade do
método PRL 60 disciplinada pela Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002.
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de
2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Acórdãos Precedentes:
1102-00.610, de 23/11/2011; 1201-00.658, de 14/03/2012; 1101-
001.079, de 07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-001.680, de
16/05/2017; 1301-001.096, de 07/11/2012; 1301-02.617, de 20/09/2017;
1302-001.164, de 10/09/2013; 1302-002.128, de 17/05/2017; 1401-
000.848, de 09/08/2012; 1401-002.122, de 18/10/2017; 1401-002.278, de
22/02/2018;
1402-001.418,
de
10/07/2013;
1402-002.736,
de
16/08/2017;
1402-002.815,
de
24/01/2018;
9101-002.175,
de
19/01/2016;
9101-002.514,
de
13/12/2016;
9101-003.094,
de
14/09/2017; 9101-003.373, de 19/01/2018.
Por se tratar de Súmula Vinculante, sua observância é obrigatória a membros
deste Colegiado, nos termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, de modo que a questão não comporta maiores digressões.
Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da IN SRF n° 243/2000.
13.Da alegação de inexistência de fundamento legal para aplicação do método PRL 60 no
ano-calendário 2010
Defende a Recorrente que no ano-calendário 2010 não havia base legal para
aplicação do método PRL. Isso por conta das alterações legislativas levada a efeito com a
publicação da Medida Provisória n° 472/2009, base legal para a aplicação do PRL 60.
111.2. 2 Hipótese de nulidade do Auto de Infração: inexistência de
base legal do PRL 60 no ano-calendário de 2010
Não fossem suficientes as razões apontadas acima para determinar o
cancelamento imediato do auto de infração, o ano-calendário objeto da
presente autuação fiscal possui uma peculiaridade: naquele ano inexistia,
por conta da publicação da Medida Provisória n° 472/2009, base legal
para a aplicação do PRL 60. Para que se possam entender as razões que
amparam a presente afirmação, revela-se essencial a devida compreensão
do contexto jurídico-legislativo que havia ao final do ano-calendário de
2009.
Com o objetivo de prever diversas alterações na legislação tributária, o
Poder Executivo houve por bem editar a MP n° 472, em 15 de dezembro
de 2009. No entanto, para a surpresa geral, o seu artigo 61 revogou
expressamente o artigo 2° da Lei n° 9.959/00 o qual havia modificado a
Lei n° 9.430/96 para nela incluir as disposições relativas às margens
aplicáveis no cálculo do PRL (de 20%, para operações de mera revenda,
e de 60% para situações envolvendo produção local). Confira-se:
"Art. 61. Ficam revogados:
(...)
II- o art. 2° da Lei n° 9.959, de 27 de janeiro de 2000."
(Original sem destaques.)
Ao revogar o artigo 2° da Lei n° 9.959/2000, a MP n° 472 instaurou a
esdrúxula situação em que o método "Preço de Revenda menos Lucro"
passou a estar desprovido da segunda variável da sua fórmula, qual seja,
o "Lucro", transformando-se em "Preço de Revenda". É dizer: o método
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

do PRL não mais poderia ser assim denominado, haja vista ter perdido o
"L", podendo ser chamado, quando muito, de "PR".
Ocorre que a alteração legislativa promovida pela MP n° 472/2009
implicou, em verdade, a inaplicabilidade do método do PRL 60 haja vista
que, na ausência de margem de lucro, a consideração do preço de
revenda jamais poderia levar ao preço que seria firmado entre partes
independentes (padrão at arm's length). Assim, sem o segundo elemento
da fórmula de cálculo (o Lucro), a presunção legal de preço at arm's
length cairia por terra.
Preocupada com a repercussão ensejada pelo dispositivo ora discutido, a
Presidência da República houve por bem publicar, apenas 8 dias após a
publicação da MP n° 472, a MP n° 476 cujo artigo 6° demonstrou o
nítido arrependimento do Poder Executivo quanto à revogação ora
tratada. O artigo 6° da nova MP assim dispôs:
"Art. 642 Fica revogado o inciso II do art. 61 da Medida
Provisória n° 472, de 15 de dezembro de 2009, voltando a viger o
art. 20 da Lei n° 9.959, de 27 de janeiro de 2000."
(Original sem destaques.)
Observa-se que, por meio do dispositivo normativo acima reproduzido, a
Presidência da República, reconhecendo o erro da revogação realizada
pela MP n° 472/2009, não apenas revogou o dispositivo legal que havia
revogado o artigo 2° da Lei n° 9.959/2000, como também tentou
repristiná-lo expressamente. É certo, no entanto, que, durante 8 dias, o
PRL não pôde ser aplicado por ausência de fundamento legal.
Na sequência da publicação da MP n° 476, e para piorar o imbróglio
legislativo que se instaurara, foi publicada a MP n° 478, em 29 de
dezembro de 2009, que promoveu diversas alterações na legislação de
preços de transferência, sobretudo, no tocante ao PRL. A referida MP
havia, com efeito, suprimido o PRL substituindo-o pelo "Preço Líquido
de Venda" ("PLV"), bem como criado diversas margens de lucro
específicas para determinados setores da economia.
Quanto à figura da repristinação, é de fundamental compreensão o
disposto no artigo 2°, §3° da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro ("LINDB") que prevê que a repristinação será sempre
expressa haja vista que, nas palavras da própria Lei, "salvo disposição em
contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora
perdido a vigência".
Como consequência lógica do fato de que a repristinação sempre se dá de
forma expressa, temos que o regime jurídico revogado, ao ser
repristinado, equivale a uma nova norma introduzida no ordenamento
jurídico disciplinando aquela mesma matéria novamente de modo a
atribuir-lhe o mesmo regime jurídico anteriormente vigente. Esta
importante premissa, que, em verdade, é a única conclusão que se pode
chegar à luz do disposto na LINDB, é de fundamental importância no
tocante à aplicação do princípio da anterioridade, conforme trataremos
em maiores detalhes um pouco mais adiante.
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Após a virada do ano de 2009, as MPs n° 472, 476 e 478 continuaram
vigendo no ordenamento sem qualquer alteração.
Quanto à MP 472, que contemplava a revogação ora tratada, a vigência
das suas disposições perdurou até o momento em que ela foi convertida
em lei — no caso, a Lei n° 12.249/2009. A referida lei, por sua vez, não
contemplou a norma que revogou o artigo 2° da Lei n° 9.959/2000 em
seu inteiro teor.
A questão que se revela relevante no presente momento é saber qual é o
devido tratamento que deve ser conferido ao período em que vigeu a MP
472, ou seja, desde a sua publicação em 15 de dezembro de 2009, até a
sua conversão na Lei n° 12.249/2009 em 11 de junho de 2010.
A resposta ao questionamento feito acima pode ser encontrada no artigo
62, § 12 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto
original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em
vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.
(Original sem destaques.)
A Constituição Federal, neste ponto, é clara: nas hipóteses em que há
conversão em lei de medida provisória ficam constitucionalmente
resguardados os efeitos produzidos durante a sua vigência. E, diga-se,
ainda, que não há razão alguma para que tal comando não se aplique ao
caso ora tratado.
Pois bem.
Seguindo na narrativa dos acontecimentos legislativos ora tratados, muito
embora a MP n° 472/2009 tenha sido convertida na Lei n° 12.249/2009,
com a supressão da norma revogadora prevista no texto da MP, as MPs
n° 476 e 478 não foram convertidas em lei, tendo o seu prazo de vigência
encerrado por decurso do prazo constitucional para a sua conversão em
lei (cf. atestam, respectivamente, os Atos Declaratórios do Presidente do
Congresso n° 23 e 18 de 2010).
Eis aqui o problema: a norma que havia revogado a norma revogadora (o
artigo 61, inciso II da MP n° 472/2009) perdeu a sua vigência, deixando,
neste sentido, de irradiar efeitos no ordenamento jurídico a partir daquele
momento. A MP n° 478/2009, que havia instituído uma nova sistemática
para o PRL (suprimindo-o e passando a prever o PLV) tampouco fora
convertida em lei, deixando, igualmente, de produzir efeitos.
Srs. Julgadores, a situação exposta acima se torna ainda mais
problemática se considerarmos que o Congresso Nacional, embora
pudesse regular por decreto legislativo os efeitos produzidos pela MP n°
476 durante o seu período de vigência nos termos do artigo 62, § 11 da
Constituição Federal, deixou de assim proceder. Desse modo, o
Congresso Nacional deixou de dar o devido tratamento á norma que
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

revogou (art. 6° da MP n° 476) a norma revogadora (art. 61, II da MP n°
472) e repristinou o regime vigente até então (o artigo 2° da Lei n°
9.959/2000).
Neste estado de coisas, tem-se uma delicada situação legislativa em que,
tecnicamente falando, as margens de lucro do PRL — de 20% para
revenda e 60% para industrialização — haviam sido suprimidas do
ordenamento jurídico, impossibilitando, assim, a própria aplicação do
método, sem que tivesse havido qualquer norma posterior que as tivesse
reintroduzido no ordenamento jurídico brasileiro.
É certo, neste contexto, que a conversão da MP n° 472 na Lei n°
12.249/2010 não teve — nem nunca poderia ter tido — o condão de
repristinar o artigo 2° da Lei n° 9.959/2000 haja vista que, conforme
mencionamos anteriormente, a repristinação, nos termos da LINDB, é
sempre expressa, nunca tácita. O mesmo entendimento já foi
manifestado, em sede doutrinária, por um dos patronos da Impugnante:
“Ora, se a Lei n° 12249/10 substitui a Medida Provisório n°
472/09 e se esta revogara o método PRL, a edição da Lei n°
12.249/10, não contemplando o artigo 61 daquela Medida
Provisória, não tem o condão de repristinar o método PRL.
Afinal, como já visto acima, a repristinação somente se dá se
houver dispositivo expresso em lei, neste sentido. A Lei n°
12.249/10 poderia, por certo, ter determinado a repristinação, mas
silenciou acerca do método PRL.”
(Original sem destaques)
E, já naquela época, não foi diversa a conclusão:
"Vê-se daí que não houve dispositivo legal a autorizar a aplicação
do método PRL para 31 de dezembro de 2010. Se para 2009, havia
a possibilidade de se aplicar o referido método, quando favorável
ao contribuinte, para 2010 não existia dispositivo legal em vigor
que previsse o referido método."
(Original sem destaques.)
Não restam dúvidas, neste sentido, quanto à inexistência de base legal
para dar amparo à aplicação do PRL no ano-calendário de 2010. Por
acidente ou não, fato é que a revogação da norma que previa as margens
de lucros não pode passar despercebida.
Digamos que em virtude da conversão da MP n° 472 na Lei n° 12.249/10
o artigo 2° da Lei n° 9.959/2000 tenha sido repristinado, tese com a qual
não concordamos, à luz do anteriormente exposto, mas que admitimos
apenas por amor ao debate.
Ainda que esta linha argumentativa viesse a prevalecer no sentido de
determinar a repristinação, a reintrodução do PRL no ordenamento
jurídico somente ocorreria no ano-calendário de 2011, nas hipóteses em
que a sua adoção implicasse majoração do imposto devido (e.g. quando
apenas o PRL é aplicável haja vista a complexidade do produto), em vista
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

da necessária observância do princípio da anterioridade previsto no
artigo 150, inciso III, alínea b da Constituição Federal.
É sempre bom lembrar que o respeito ao princípio da anterioridade, em
se tratando de edição de medidas provisórias, impõe que a norma que
implicou a majoração de tributos somente possa produzir efeitos no
exercício seguinte àquele em que tiver ocorrido a sua conversão em lei,
consoante prevê o artigo 62, §2° da Constituição Federal. Assim, tendo a
MP n° 472 sido convertida na Lei n° 12.249 apenas em 2010, o PRL só
poderia ser validamente utilizado em 2011.
Por fim, nem se alegue, tal como fora alegado pelo Parecer Normativo
COSIT n° 01/12, que, em razão de a MP 472 ter implicado majoração de
tributo devido, a revogação prevista no seu artigo 61, inciso II jamais
produziu efeitos já que ela só poderia viger a partir do ano seguinte à sua
conversão em lei (no caso, 2011).
Esta conclusão se revela completamente absurda. Isto porque o que o
princípio da anterioridade prestigia são os efeitos tributários decorrentes
de normas que impliquem a criação ou a majoração de tributos. Nada
impede, neste sentido, que, para as situações em que a revogação da
norma veiculadora das margens de lucro beneficiou o contribuinte, a
produção dos seus efeitos seja imediata. Assim, o princípio da
anterioridade somente poderia afastar a regra de revogação nas situações
em que houvesse prejuízo ao contribuinte.
Lembremos, neste ponto, que o princípio da anterioridade, enquanto
princípio que assume a função de limitação ao poder de tributar, é
garantia ao contribuinte e não um artificio para a correção de "erros"
legislativos perpetrados pelo Poder Executivo.
Ante todo o exposto, é inegável que a fiscalização jamais poderia ter
aplicado o PRL 60 para os fatos geradores ocorridos em 2010 por
ausência de previsão legal da margem de lucro de 60%, o que, por sua
vez, implica a nulidade material do lançamento de oficio.
A DRJ entendeu que a MP 472/2009 foi convertida na Lei n° 12.249/2010, sendo
que na conversão houve a supressão do texto que revogava o art. 2o da Lei n° 9.959/2000:
Por último, alega em preliminar um “vacatio legis” para aplicação do
PRL 60 em 2010, haja vista a revogação levada a efeito pela MP n°
472/09 do artigo 2o da Lei n° 9.959/2000 o qual previa as margens de
20% e 60% para aplicação do PRL.
A impugnante tem razão, porém sua razão está adstrita a 8 dias e não lhe
socorre em nada já que foram 8 dias de dezembro de 2009, portanto fora
do escopo da fiscalização em comento que se refere aos anos-calendário
2010 e 2011, explico:
A Medida Provisória no 472/2009 de 15/12/2009 revogou o método PRL
previsto na Lei no 9.959/2000. A revogação foi revogada pela MP no
476/2009 de 23/12/2009, ambas MPs tiveram intercurso de vigência
comum. A MP 472/2009foi convertida na Lei n 12.249/2010 com a
supressão do texto que revogava artigo da Lei no 9.959/2000.
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Assim fica afastada a última preliminar suscitada.
No recurso voluntário a Recorrente ratifica o seu entendimento que a conversão
da MP n° 472 na Lei n° 12.249/2010 não teria o condão de repristinar o artigo 2o da Lei n°
9.959/2000, uma vez que a respristinação deveria ser expressa:
É certo, neste contexto, que a conversão da MP n' 472 na Lei n°
12.249/2010 não teve – nem nunca poderia ter tido – o condão de
repristinar o artigo 2' da Lei n° 9.959/2000 haja vista que, conforme
mencionamos anteriormente, a repristinação, nos termos da LINDB, é
sempre expressa, nunca tácita. O mesmo entendimento já foi
manifestado, em sede doutrinária, por um dos patronos da Recorrente:
“Ora, se a Lei n° 12249/10 substitui a Medida Provisório n°
472/09 e se esta revogara o método PRL, a edição da Lei n°
12.249/10, não contemplando o artigo 61 daquela Medida
Provisória, não tem o condão de repristinar o método PRL.
Afinal, como já visto acima, a repristinação somente se dá se
houver dispositivo expresso em lei, neste sentido. A Lei n°
12.249/10 poderia, por certo, ter determinado a repristinação, mas
silenciou acerca do método PRL.”
(Original sem destaques)
E, já naquela época, não foi diversa a conclusão:
"Vê-se daí que não houve dispositivo legal a autorizar a aplicação
do método PRL para 31 de dezembro de 2010. Se para 2009, havia
a possibilidade de se aplicar o referido método, quando favorável
ao contribuinte, para 2010 não existia dispositivo legal em vigor
que previsse o referido método."
(Original sem destaques.)
Não restam dúvidas, neste sentido, quanto à inexistência de base legal
para dar amparo à aplicação do PRL no ano-calendário de 2010. Por
acidente ou não, fato é que a revogação da norma que previa as margens
de lucros não pode passar despercebida.
Entendo que a alegação da Recorrente não merece ser acolhida.
A MP 472 foi publicada em 16 de dezembro de 2009 e revogou o art. 2o da Lei no
9.959, de 27 de janeiro de 2000.
Poucos dias depois, em 24 de dezembro de 2009, foi publicada a MP no 476/2009,
que revogou o inciso II do artigo 61 da MP no 472/2009 e, expressamente, restaurou a vigência
do artigo 2o da Lei no 9.959/2000.
Portanto, quando se iniciou o ano-calendário 2010, estava em vigência o artigo 2o
da Lei no 9.959, de 2000, devendo ser observado o comando legal nela contido.
A MP no 478, por seu turno, reafirmou o intuito do Poder Executivo de eliminar a
revogação prevista pelo art. 61, inciso II, da MP no 472, de 2009, ao reestabelecer expressamente
o artigo 2o da Lei no 9.959/2000.
Ao encaminhar a MP 476 o Poder Executivo consignou na exposição de motivos
que a revogação do art. 2o da Lei no 9.959 fora equivocada:
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

“... a revogação acarreta a inaplicabilidade do método denominado Preço de
Revenda menos Lucro (PRL) uma vez que fica sem margem de lucro a ser
considerada na apuração do preço parâmetro”.
Em que pese as MPs 476 e 478 terem caducado, e a MP 472 ter sido convertida
na Lei n° 12.249/2010, o inciso II art. 61 da MP 472 (que revogou o art. 2o da Lei no 9.959) não
constou no texto do PLC, o que demonstra que o Poder Legislativo também entendeu que
deveria ser mantido o art. 2o da Lei da Lei no 9.959.
Quanto ao argumento da Recorrente que a conversão da MP n° 472 na Lei n°
12.249/2010 não teve o condão de repristinar o artigo 2o da Lei n° 9.959/2000, porque a
repristinação deve ser expressa, acompanho o entendimento esposado no Parecer Normativo 1 da
RFB, cujo excerto transcrevo abaixo:
30. Nesse caso, é oportuno mencionar que, segundo decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE 217.194 (Rel. Min. Maurício Corrêa,
julgamento em 17-4-2001, Segunda Turma, DJ de 1-6-2001), a remessa
para sanção ou veto de projeto de lei de conversão para o Presidente da
República só é obrigatória quando há modificação de dispositivos a fim
de prevalecer comunhão de vontade do Poder Executivo e do Legislativo.
31. Como, na hipótese em questão, não houve modificação que
demonstrasse inconsistências entre a vontade do Poder Executivo e o
entendimento do Poder Legislativo quanto à utilização do método PRL,
não cabe admitir a eficácia da MP no 472, de 2009, entre os dias 1o e 10
de junho de 2010. (g.n)
32. A lógica do § 12 do art. 62 da Constituição Federal é evitar que
alterações procedidas pelo Congresso Nacional na conversão em lei de
medidas provisórias possam produzir efeitos antes da apreciação do
Poder Executivo, levando a efeitos não desejados quando da edição da
MP.
33. No caso em tela, não cabe a aplicação do § 12 do art. 62 da CF tendo
em vista que o Congresso Nacional manteve a intenção do Poder
Executivo, refletida na MP no 476, de 2009 e na MP no 478, de 2009, não
reconhecendo efeitos à revogação do art. 2o da Lei no 9.959, de 2000.
Como o Projeto de Lei de Conversão no 1, de 2010, foi encaminhado para
sanção sem o texto do art. 61, inciso II, entende- se que deve prevalecer o
consenso entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo sobre a questão.
Por fim, apesar de apresentar na sua impugnação e no recurso voluntário o
entendimento que não havia fundamento para aplicação do método PRL 60, a Recorrente optou
por esse método e o aplicou no ajuste do Preço de Transferência no ano-calendário 2010. Se
entendesse que o método PRL 60 não era aplicável no ano-calendário 2010 deveria ter adotado
outro método de apuração, mas não o fez. Portanto adotando-o, implicitamente concordou com o
fundamento legal para sua utilização no ano-calendário 2010, não podendo agora negar a sua
validade.
Há que se consignar, ademais, que no início do procedimento de fiscalização, a
Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a informar se havia impetrado ação judicial em face dos
tributos objeto da auditoria fiscal e se havia interposto consulta junto ao FISCO sobre questões
relativas aos tributos objeto de auditoria. A Recorrente respondeu que não havia ação judicial em
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

trâmite e tampouco formulou consulta ao FISCO em relação aos tributos e temática de Preços de
Transferência.
A própria Recorrente consigna que aplicou o método PRL 60 de acordo com o
disposto na Lei n° 9.430/96 e não conforme o disciplinado na Instrução Normativa SRF n°
243/2002, o que demonstra sua confiança na validade da aplicação do método para os anos-
calendários 2010 e 2011, diferente do que agora argúi em sede recursal.
Portanto rejeito a alegação de nulidade do Auto de Infração por inexistência de
fundamento legal para aplicação do método PRL 60 no ano-calendário 2010.
14.Da alegação de descumprimento do disposto no artigo 20-A da Lei n° 9.430/96
Alega a Recorrente que a Fiscalização teria deixado de intimá-la a apresentar
novo método de ajuste do Preço de Transferência após ter desclassificado o método por ela
adotado, em cumprimento ao que determina o art. 20-A da Lei n° 9.430/96.
Afirma que a fiscalização foi encerrada em 17 de dezembro de 2015, quando já
estava em vigor a Lei no 12.715/2012 e, portanto, que as Autoridades Fiscais já se encontravam
adstritas à norma contida no artigo 20-A da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da falta de intimação da Recorrente para apresentar novo método
de ajuste do preço de transferência, em razão da desclassificação do método originalmente eleito,
alega que o auto de infração deva ser cancelado por inobservância de norma que disciplina o seu
procedimento:
Em razão de seu caráter procedimental, a norma contida no artigo 20-A da Lei
no 9.430/96 se aplica a todas as fiscalizações concluídas após a sua vigência,
impondo às D. Autoridades Fiscais que, desqualificando os critérios de cálculo
do método eleito pela Recorrente, a intimasse para apresentar novos cálculos de
acordo com o método que lhe fosse mais favorável.
No caso presente, quando encerrada a fiscalização, em 17 de dezembro de 2015,
já se encontrava em vigor a Lei no 12.715/2012, promulgada em 17 de setembro
de 2012. Assim é que, na data da lavratura do Auto de Infração, as D.
Autoridades Fiscais já se encontravam adstritas à norma contida no artigo 20-A
da Lei no 9.430/96.
No caso presente, a ausência de intimação da Recorrente para apresentar novo
método mais favorável, em razão da desclassificação dos critérios de cálculo do
método originalmente eleitos, importa o cancelamento imediato do
lançamento de ofício, pela inobservância de norma que disciplina o seu
procedimento. Este, inclusive, foi o entendimento recente do E. CARF
proferido no Acórdão no 1301002.051, cuja ementa reproduz-se, na sequência:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADES. OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal está obrigada, por força do artigo 20a da Lei 9.430/96, a
intimar o contribuinte para que, no prazo de trinta dias, apresente novo cálculo
de acordo com o método que lhe seja mais favorável.
Tratando-se de norma de caráter eminentemente procedimental, o preceito do
art. 20 A da Lei no 9.430/96 é imediatamente aplicável.
A ausência de intimação do contribuinte para apresentar novo método que
pudesse lhe ser mais favorável, em razão da desqualificação dos critérios de
cálculo adotados, importa a nulidade do lançamento de ofício, em razão da
inobservância de norma que disciplina o seu procedimento. (CARF, Ac.
1301.002.051, 3a Câmara, 1a Turma, j. 08.06.2016)
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Como mencionado anteriormente, o lançamento tributário é procedimento
administrativo plenamente vinculado, e, como tal, deve obedecer, estritamente,
o que determina a legislação. É dizer: a constituição do crédito tributário é
atividade administrativa cuja execução está inteiramente definida em lei, não
sendo concedida à Autoridade Administrativa qualquer liberdade quanto à
atividade a ser desempenhada.
Estando, pois, diante de regra que disciplina o procedimento a ser adotado na
hipótese de desclassificação do método ou dos critérios de cálculo empregados
pelo contribuinte, a Autoridade Administrativa não pode se escusar ao seu
cumprimento. Deve, sim, se submeter por inteiro ao mandamento legal, sob
pena de cancelamento sumário do lançamento de ofício, por ofensa ao princípio
da legalidade.
No caso presente, a não intimação da Recorrente para apresentar novo método
de cálculo dos ajustes previstos na legislação de controle dos preços de
transferência enseja o imediato cancelamento do Auto de Infração.
Entendo que a Fiscalização não desqualificou o método adotado pela Recorrente.
O que ocorreu foi que a Recorrente utilizou um procedimento de apuração do ajuste pelo método
PRL que estava em desacordo como o especificado na Instrução Normativa SRF n° 243/2002.
A Recorrente submeteu todas as importações de empresa vinculada à apuração do
preço de transferência, optando pelo ajuste segundo o método que entendeu mais conveniente, de
acordo com a tabela abaixo:

Os documentos ou base de dados utilizados nos cálculos do ajuste também não
foram questionados pela Fiscalização. Portanto, não houve “desqualificação do método” pela
Fiscalização em razão de insuficiência da documentação, ou por terem sido considerado inábeis.
Aliás, a Fiscalização utilizou as informações que Recorrente apresentou em arquivo digital
(banco de dados Access) para fazer os cálculos do ajuste do PT.
A divergência entre os ajustes do PT apurados pela Fiscalização e pela Recorrente
decorrem da fórmula de cálculo do PT, eis que a Fiscalização utilizou o especificado na
Instrução Normativa SRF n° 243/2002 e a Recorrente alega que utilizou aquela prevista no artigo
18, inciso II da Lei n° 9.430/96.
A Recorrente defendeu a ilegalidade da fórmula de cálculo do preço parâmetro do
método PRL 60 prevista no §11o do artigo 12 da IN SRF n°243/2002. Contudo tal argumento
restou superado com a advento da Súmula CARF n° 115 (vinculante):
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
E quanto ao argumento da Recorrente, que a Fiscalização não a intimou a
apresentar novo método em razão da alegada “desqualificação” do método por ela adotado, a
Fiscalização afirmou o seu entendimento no TVF, com a qual concordo, consignando o seguinte
(e-fl. 77):
Mudança de opção de método: conforme comando emanado do § 1° do artigo
7° do Decreto 70.235/1972, após o início da ação fiscal, o contribuinte não se
encontra em situação de espontaneidade para alterar opções por ele antes
realizadas em declaração, exceto para os casos em que determinada apuração ou
sua aferição se demonstrar impraticável por ausência de elementos necessários
aos cálculos ou em caso de erro de fato de preenchimento de DIPJ. Por isso, não
cabe na presente ação fiscal a mudança de opção, para o método PIC, dos
métodos PRL 20 e PRL 60 tempestivamente optados pela VOLVO.
O direito de o contribuinte ser intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação, não alcança o período de apuração objeto desta autuação (anos-
calendário 2010 e 2011), uma vez que a mencionada alteração legislativa
somente é válida para fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de
2012. É essa a interpretação a ser dada ao artigo 20-A da Lei n° 9.430/96, cujo
conteúdo é oportuno transcrevemos:
Art. 20A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário
e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o
procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de
seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização,
situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação.
Importante observar também que a expressão “ano-calendário” designa
“período de apuração”, não podendo ser confundido com o ano em que ocorre a
ação fiscal.
Não obstante este Relator tenha entendido que não ocorreu a desqualificação do
método de apuração do PT, passa-se a analisar a questão de direito alegada pela Recorrente.
O art. 20-A da Lei no 9.430/1996, tem sido objeto de intensos debates no CARF
acerca de sua natureza, se procedimental ou híbrida, i.e, contendo comandos de natureza material
e procedimental.
Os que entendem que a norma tem natureza eminentemente procedimental,
defendem que o artigo 20-A da Lei 9.430/1996 instituiu uma nova etapa no procedimento de
fiscalização, em sendo questionados os métodos e/ou os critérios de cálculo do preço de
transferência adotados pelo sujeito passivo, passando a exigir uma prévia intimação dando
oportunidade ao contribuinte de escolher um outro método para apuração dos ajustes do preço de
transferência.
Defendem que a partir do ano-calendário 2012, a Autoridade Fiscal estaria
obrigada, mesmo nos procedimentos que já estivessem em andamento, a intimar o contribuinte
para apresentar novo cálculo de acordo com o método de apuração do ajuste do PT que entenda
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

mais favorável, sendo que a inobservância do procedimento acarretaria nulidade do lançamento.
Há decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais que adotou esse entendimento:
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO.
ADOÇÃO
DO
MÉTODO.
ADVENTO
DE
NOVA
REGRA
PROCEDIMENTAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA. FATOS GERADORES ANTERIORES. NÃO
OBSERVÂNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O art.20-A da Lei no 9.430/96, veiculado pela Medida Provisória no 563/2012,
convertida na Lei n° 12.715/2012, carrega uma legítima e inquestionável norma
procedimental de fiscalização tributária, ficando sua aplicabilidade e
observância sujeita à regra do §1o do art. 144 do CTN.
A regra 1o do art. 144 do Codex Fiscal não se limita apenas a novas normas que
tenham ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, abarcando todas as
novas determinações procedimentais fiscalizatórias.
Sob pena de nulidade da Autuação lavrada, o comando do art.20-A da Lei no
9.430/96 deve ser observado nas fiscalizações em curso e que se iniciaram no
ano-calendário de 2012, após sua vigência, independentemente do período em
que ocorridos os fatos jurídicos envolvidos no trabalho de averiguação.
Por seu turno, há os defendem que o artigo 20-A da Lei 9.430/1996, dentre os
quais me incluo, tem natureza híbrida. Sem dúvida que tem conteúdo procedimental dirigido à
Autoridade Fiscal, para que no curso do procedimento de Fiscalização, em caso de
desqualificação do método adotado pelo contribuinte.
Mas entendendo que a norma também tem conteúdo material, dirigido ao
contribuinte, ao dispor que “A partir do ano calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal”.
A regra assim posta, teve o objetivo de eliminar os litígios decorrentes da
desqualificação do método adotado pelo sujeito passivo quando este invocava o seu direito à
escolha do método mais favorável, mesmo após iniciada a ação fiscal. Entende-se que o
legislador limitou o alcance da regra para fatos geradores ocorrido a partir do ano-calendário
2012.
Na Câmara Superior de Recurso Fiscais, apesar de ainda não haver entendimento
pacífico quanto a questão, as decisões parecem indicar que são majoritariamente no sentido de
entender que a regra veiculada no artigo 20-A da Lei no 9.430, de 1996 valem para fatos
geradores ocorridos a partir do ano-calendário 2012, como nas ementas das decisões da 1a Turma
da CSRF: acórdãos 9101-003.910, de 04 de dezembro de 2018; 9101-004.757, de 05 de fevereiro
de 2020 e 9101-005.800 de 05 de outubro de 2021:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20a DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I- O art. 20A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de
2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material
quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à
autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de
transferência adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

expressamente determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas
ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas procedimentais, em
tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos retroativos, no caso
há correlação indissociável com norma material que determina marco temporal
inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com
o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação
do § 1o do art. 144 do CTN, vez que o art. 20a da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza
material.
II- Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não
há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar
o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação), se consta expressamente
que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se alterar o método do
preço de transferência após o início da ação fiscal tem vigência apenas para
fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da
concretização do fato gerador de 2011, nos termos do art. 144 do CTN, não
determinava aplicação de norma procedimental. (Acórdão 9101-003.910, de 04
de dezembro de 2018 da 1a Turma da CSRF),
Portanto, como os fatos geradores dos lançamento aqui analisados são dos anos-
calendários 2010 e 2011, e em havendo expressa disposição legal que a aplicação do
determinado no art. 20-A da Lei 9.430/96 seria para fatos geradores ocorridos a partir do ano-
calendário 2012, não havia obrigação da Autoridade Fiscal intimar o contribuinte a apresentar
novo cálculo com outro método previsto na legislação no curso do procedimento fiscal.
Rejeito, portanto a arguição de nulidade do Auto de Infração por descumprimento
do disposto no artigo 20-A da Lei n° 9.430/96.
15.Da exclusão dos custos de fretes, seguros e tributos do preço praticado no cálculo de
ajustes de preços de transferência pelo PRL 60 e 20
No Recurso Voluntário a Recorrente ratificou as razões que havia detalhado na
impugnação contra a inclusão do frete, seguro e tributos no preço praticado, resumindo-os da
seguinte forma:
(i) como frete, seguro e tributos não são pagos a pessoa vinculada, e os
dois últimos sequer são destinados a pagamento ao exterior (não há
importação nem do seguro e nem da obrigação de pagar tributos), as
referidas despesas simplesmente estão fora do escopo material do artigo
18 da Lei n° 9.430/96;
(ii) por não serem suscetíveis aos limites de dedutibilidade relativos aos
preços de transferência, os valores de frete, seguro e tributos sobre
importações não devem dar azo a qualquer ajuste, ou seja, devem ser
neutros;
(iii) duas soluções práticas são possíveis para se obter a mencionada
neutralidade: (a) exclusão do custo de frete, seguros e tributos do preço-
praticado; e (b) adição daquele ao preço-parâmetro (i.e. preço de
revenda-Lucro+CIF). Ambas proporcionam o mesmíssimo resultado;
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

(iv) a interpretação lógica do parágrafo 6o do artigo 18 da Lei n°
9.430/96, conduz à convicção de que, “para efeito dedutibilidade” indica,
na verdade, uma confirmação da regra do caput, no seguinte sentido: já
que os valores de frete, seguro e tributos sobre importações não estão
sujeitos aos limites de dedutibilidades do caput, eles deverão integrar o
custo (ainda que parte deste, por ser paga a pessoa vinculada – o valor da
mercadoria em si – não seja integralmente dedutível, por se submeter aos
referidos limites), para fins de apuração do lucro real (i.e. fins de
dedutibilidade);
(v) de acordo com a IN 38/97 o próprio Fisco já reconhecera a
possibilidade de se interpretar a Lei n' 9.430/96 de modo a não ver
incluído no preço-praticado das importações os custos de frete, seguro e
tributos;
(vii) o Mark up legal inclui todos os valores pagos no Brasil. Não é o
lucro do importador, mas sim a parcela que se agrega ao custo pago à
pessoa vinculada, para se chegar ao preço de revenda;
(viii) ademais, para que se abandone, definitivamente, a tese da
comparabilidade, basta pensar-se que o preço de revenda pode incluir
outros custos, além do valor relativo a frete, seguro e tributos, como, por
exemplo, custos com armazenagem. Tais valores integram o custo de
revenda (preço-parâmetro), mas não integram o preço da importação, isto
é, o preço-praticado;
Em resumo, a Recorrente entende que o valor do frete, seguros e impostos
incidentes na importação não integrariam o preço-praticado por não decorrerem de transações
com pessoas vinculadas, mas somente o custo do bem importado realizado com parte vinculada
no exterior, e assim não estariam sujeitos aos limites de dedutibilidade previstos no art. 18 da Lei
n° 9.430/96.
A Recorrente também aduz que a Fiscalização teria utilizado o custo FOB para
calcular o percentual de participação de que trata o inciso II, do §11 do artigo 12 da IN 243,
segundo a Recorrente contrariando o que determinava o §4° do artigo 4° da IN 243, o que seria
contraditório em relação à utilização do preço CIF +II no cálculo do preço praticado.
Pois bem.
Para a aplicação dos ajustes preconizados pelo método PRL, parte-se do preço de
revenda a um terceiro não vinculado. No presente caso, com base nas notas fiscais de venda a
clientes da Recorrente no Brasil (com base em documentos de emissão da própria Recorrente).
No caso do método PRL 60, aplicado aos produtos que integram a produção de
outros bens, a divergência inicial é em relação a inclusão do custo do frete, seguro e imposto de
importação na apuração do preço-parâmetro.
Na apuração do ajuste do preço de transferência é feita comparação entre o preço
praticado e o preço-parâmetro. E no caso do método PRL, parte-se do preço praticado para se
chegar no preço-parâmetro.
Assim, parece lógico que na apuração do preço-praticado e no preço-parâmetro
deve ser utilizado o mesmo preço de aquisição na importação (FOB ou CIF), de modo a garantir
a comparabilidade. Esse é o entendimento da Recorrente, que reconhece que apresentariam o
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

mesmo resultado se ambos utilizarem o mesmo preço de aquisição, conforme se verifica no
seguinte excerto:
(...)
por não serem suscetíveis aos limites de dedutibilidade relativos aos
preços de transferência, os valores de frete, seguro e tributos sobre
importações não devem dar azo a qualquer ajuste, ou seja, devem ser
neutros;
(iii) duas soluções práticas são possíveis para se obter a mencionada
neutralidade: (a) exclusão do custo de frete, seguros e tributos do preço-
praticado; e (b) adição daquele ao preço-parâmetro (i.e. preço de
revenda-Lucro+CIF). Ambas proporcionam o mesmíssimo resultado;
A Fiscalização afirmou no TVF que utilizou o valor CIF enquanto a Recorrente
utilizou o valor FOB na apuração dos preços-praticados, não há dúvida quanto a esse ponto:
1. Na apuração dos preços praticados ̧ nos métodos PRL 20 e PRL 60, a
VOLVO utilizou valor FOB enquanto que a Fiscalização utilizou o valor CIF
mais o imposto de importação conforme determinado no § 4o do art. 4o da IN
SRF no 243/2002, e
Portanto o que se deve verificar é se a Fiscalização considerou o preço FOB na
apuração do preço-parâmetro como alega a Recorrente.
Segundo o que consta no TVF (e-fls. 61 a 65), a Fiscalização partiu das
informações contidas no banco de dados apresentado pela Recorrente, considerando na apuração
do preço-parâmetro o valor CIF mais imposto de importação:
PREÇO PARÂMETRO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO – PRL
60
A empresa informou à Fiscalização as suas opções pelos métodos PIC,
PRL 20 e PRL 60 para cada uma das matérias primas importadas cf.
totais no quadro anterior e abaixo:

Os importados acima descritos como “método PRL - 20% e 60%” são
aqueles produtos ora aplicados à produção (PRL 60), ora revendidos para
reposição de peças (PRL 20). As transações foram segregadas segundo a
sua destinação, produção ou revenda, e tratadas de acordo com as
respectivas normas.
A título de exemplo, extraímos dos demonstrativos da VOLVO duas
transações distintas com a matéria prima de código 942605 - ARRUELA
TRAVA, que teve unidades revendidas (PRL 20) e unidades aplicadas
em processo produtivo (PRL 60).
(...)
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Analisando os demonstrativos de apuração de preços parâmetro
apresentados pela Fiscalizada, verificamos que os cálculos estão em
desacordo com a legislação de regência da matéria, conforme
demonstraremos a seguir.
(...)
Desta forma, a Fiscalização refez os cálculos do PRL 60% da seguinte
forma:
a) Foram mantidas integralmente as seguintes informações prestadas pela
Fiscalizada nos demonstrativos de cálculo do preço parâmetro (PRL
60%) :
1.Código e descrição da matéria-prima (MP) importada;
2.Código do Produto Acabado e sua descrição;
3.Relação de Produção (quantidade consumida da MP para fabricar uma
unidade do produto acabado);
4.Quantidade vendida do produto acabado;
5.“Custo Total da matéria-prima importada;
6.Valor bruto das vendas.
7.Valor total das Deduções – corresponde ao somatório do
PIS/COFINS/ICMS/AJUSTE
8.FINANCEIRO/COMISSÕES;
9.Valor Presente das Vendas, que significa o valor líquido das vendas;
10.Custo Total dos Produtos Acabados vendidos e;
11.Quantidade vendida da matéria-prima: resultado da multiplicação da
relação de produção pela quantidade vendida do produto acabado.
b) Em relação ao “Preço Médio de Aquisição”, adotamos o seguinte
critério: o preço médio de aquisição ou PREÇO PRATICADO foi
apurado com os dados das planilhas “3 e 5a Consumo...” considerando o
valor CIF mais o Imposto de Importação (CIF+II). (g.n)
O PREÇO PARÂMETRO pelo método PRL 60 foi recalculado
utilizando-se os dados informados pela VOLVO constantes dos arquivos
ACCDB, conforme descrito no item “a” acima, e o correto PREÇO
PRATICADO da matéria-prima importada foi apurado como descrito no
item “b” acima, aplicando-se, na apuração fiscal dos PREÇOS
PRATICADO e PARÂMETRO, a metodologia de cálculo prevista na
legislação citada (IN SRF no 243/2002). (g.n)
Este procedimento de apuração está demonstrado em documentos (em
formato digital) os quais seguem anexos e fazem partem deste Termo de
Verificação, denominados:
•Anexo no 02 - Cálculo Ajuste Total PRL 60 - PRODUÇÃO no AC 2010
•Anexo no 04 - Cálculo Ajuste Total PRL 60 - PRODUÇÃO no AC 2011
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

A confirmação que a Fiscalização utilizou o preço CIF na apuração do preço-
parâmetro (na apuração da proporção de bem importado) restou confirmada pela Fiscalização na
diligência do ano-calendário de 2018 determinada pelo CARF, conforme se verifica do excerto
do Relatório de Diligência (e-fl. 3035).
Quesito ‘b’
b) Esclarecer qual preço (se FOB ou CIF+II) foi adotado na apuração
da proporção do bem importado no custo total, no caso do PRL60%; se
efetivamente foi utilizado preço FOB, refazer as planilhas de apuração,
com o preço CIF;
O preço CIF+II foi adotado na apuração da proporção do bem importado no
custo total, no caso do PRL60%. Isto é, os percentuais de participação foram
calculados pelo preço CIF+II em relação ao Custo CIF+II. (g.n)
No AC 2011 foi adotado preço CIF+II na apuração da proporção do bem
importado no custo total no caso do PRL 60%.
Já no AC 2010 o valor CIF+II foi apurado, incorretamente, a menor. Apurou-
se um preço maior que FOB porém inferior ao CIF+II na apuração da
proporção do bem importado no custo total no caso do PRL 60%, o que se
corrigiu por meio da presente diligência refazendo-se as planilhas de
apuração. Como explicado mais adiante, e apenas no AC 2010, ao processar os
arquivos de inventário e consumo para cálculo do preço médio, a autuação
fiscal de dez/2015 somou EI uma vez e Consumo duas vezes (uma a preço FOB
e outra a preço CIF+II). P.ex., para o insumo código 3190390 – CXA.CAMBIO
AT2512C, no AC 2010 o Preço Praticado médio do insumo é de R$ 11.301,43
como consta na presente diligência e não de R$ 10.340,08 (ou R$ 10.340,0773)
como constou nos Anexos do TVF anterior.
Para detalhes pede-se verificar resposta ao quesito ‘c’ (CÁLCULOS) logo a
seguir neste Relatório.
Tendo tomado ciência do Relatório de Diligência, a Recorrente alegou outros
erros cometidos pela Fiscalização na Diligência, mas não contestou a confirmação da
Fiscalização do uso do preço CIF na apuração do preço-parâmetro. Portanto, confirma-se que a
Fiscalização utilizou o prelo CIF tanto na apuração do preço-praticado quanto no preço-
parâmetro.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, vigente à época, na
aplicação do método de ajuste pelo PRL, o preço praticado é o preço de aquisição da mercadoria
(FOB), acrescido dos valores incorridos a título de frete e seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes sobre a importação.
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
§ 6 Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Constata-se, portanto, que o custo do frete, seguro e imposto incidente na
importação devem ser incluídos na apuração do preço-praticado e no preço-parâmetro (na
proporcionalização dos itens importados). Se não forem incluídos referidos custos no cálculo do
preço praticado restaria prejudicada a sua comparabilidade com o preço parâmetro levantado
segundo o método PRL.
Portanto, havendo previsão legal expressa para inclusão do frete, seguro e imposto
de importação na apuração do preço-praticado e por consequência no preço-parâmetro e tendo a
Recorrente reconhecido que se esses custos foram incluídos tanto na apuração do preço-
praticado quanto no preço-parâmetro, há de ser rejeitado o argumento da Recorrente.
16.Da utilização pela Fiscalização de mais de um preço-parâmetro para um mesmo
produto importado
A Recorrente alega que a Fiscalização apurou mais de um preço parâmetro para
um mesmo produto que teve dupla utilização: foram revendidos a terceiros e aplicados na
produção de outros bens que posteriormente foram vendidos a terceiros, e que o correto seria o
um único preço-parâmetro para cada item calculado com base no “PRL-Ponderado”.
Defende que a utilização de dois preços parâmetros para um mesmo produto seria
vedada tanto pela legislação quanto pelas normas complementares.
III.2. Necessária nulidade do Auto de Infração: impossibilidade de
manutenção de mais de um preço-parâmetro para um mesmo
produto – o correto procedimento teria sido o cálculo do “PRL-
Ponderado”
A primeira falha fundamental cometida no presente caso, conforme será
demonstrado, consiste na manutenção pelas D. Autoridades Fiscais de
dois preços-parâmetro distintos para um mesmo produto importado
calculados através do PRL 20 e PRL 60, o que é vedado tanto pela
legislação quanto pelas normas complementares que são de observância
obrigatória pelas referidas autoridades.
A partir da leitura do TVF, pode-se observar que a própria Fiscalização
reconhece que a Recorrente importou produtos que foram objeto tanto de
mera operação de revenda no mercado interno (sujeitando-se, portanto,
ao PRL 20) quanto de industrialização para serem posteriormente
revendidos (sujeitando-se, desse modo, ao PRL 60) sem que, para tanto, a
Fiscalização tenha calculado a média ponderada dos preços-parâmetro
calculados a partir de ambas as sistemáticas do PRL.
Pois bem. Veja-se, neste sentido, o que dispõe o artigo 18, inciso II da
Lei n° 9.430/96 a respeito da apuração do preço-parâmetro do método
PRL:
“Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a
média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos,
diminuídos: (...)”
(Original sem destaques.)
Como se vê, o próprio legislador já previu a solução para o problema
apontado acima: cabe às D. Autoridades Fiscais calcular a “média
aritmética” para se chegar a um único PRL – i.e. um único preço-
parâmetro – para um mesmo produto.
Assim, havendo, para um mesmo produto importado, operações de mera
revenda e de produção local com posterior revenda sujeitas ao PRL 20 e
60, compete às D. Autoridades Fiscais calcular o preço-parâmetro médio
ponderado.
Vale destacar, neste ponto, que o PRL, independentemente da margem de
lucro que a lei venha a impor, é um método só de modo que não se revela
juridicamente possível a coexistência de preços-parâmetro distintos
calculados com base em um mesmo método.
Aduz que seu entendimento é convergente com o manifestado pela própria
Receita Federal na Solução de Consulta Interna COSIT n° 30/2008 e que por se tratar de norma
complementar, nos termos do artigo 100 do CTN, deveria ser observado pela Autoridade Fiscal.
Defende a nulidade do Auto de Infração pelo fato da Autoridade Fiscal autuante não ter seguido
o procedimento previsto na Solução de Consulta Interna COSIT n° 30/2008 para o cálculo do
preço-parâmetro médio ponderado.
Ademais, este é o procedimento de cálculo previsto pela Solução de
Consulta Interna COSIT no 30/2008.
A referida solução de consulta, por representar o entendimento
manifestado pela própria RFB, é caracterizada como norma
complementar, nos termos do artigo 100, inciso III do CTN. Feitas essas
ponderações, conclui-se que as D. Autoridades Fiscais, ao deixarem de
seguir o procedimento previamente previsto pela solução de consulta
exposta acima, afastaram indevidamente norma complementar cuja
observância era obrigatória. A consequência disso é a ilegalidade da
apuração dos ajustes realizados pela Fiscalização.
De fato, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 61), no caso
de produtos importados que foram destinados à revenda e também aplicados à produção
(sinalizados pela Recorrente como opção pelo “método PRL 20 % e 60%”) a Autoridade Fiscal
calculou um preço-parâmetro para cada uma das utilizações, segundo o PRL 20 (para revenda) e
PRL 60 (para aqueles utilizados na produção).
Para as matérias primas importadas que foram submetidas ora ao PRL 20
(revenda), ora ao PRL 60 (produção), suas transações listadas nos mais
de 46 milhões de registros dos arquivos Microsoft Access (*.ACCDB)
fornecidos foram segregadas em dois grupos:
• PRL 20: quando o código do produto acabado é igual ao da matéria
prima, e
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

• PRL 60: quando o código do produto acabado é diferente daquela da
matéria prima.
Segregadas essas diferentes opções, as mesmas foram analisadas e
verificadas de acordo com o método: as de revenda constam dos cálculos
de PRL 20 a seguir, e as de produção constam dos cálculos de PRL 60
também a seguir. (g.n)
Pelo fato da Fiscalização ter utilizado mais de um preço-parâmetro para os itens
que a Recorrente informou a utilização do “método PRL 20% e 60%, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara determinou, no julgamento realizado em 14 de junho de 2018, que a Unidade de
Origem elaborasse uma planilha com o preço-parâmetro ponderado para os itens que foram
destinados à venda e também aplicados na produção:
4. Conclusão
Voto por converter o julgamento em Diligência para:
(...)
c. anexar planilhas detalhadas de apuração dos preços parâmetro PRL
60% , 20%, calcular o preço médio ponderado de cada item que se
submeta simultaneamente aos métodos PRL 20% e 60%
Pois bem.
Como a Recorrente apurou o preço praticado pelo PRL 60?
A Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a informar qual metodologia empregou
para ajuste do preço de transferência pelo método PRL 60 no TIF n° 06. A reposta da Recorrente
consta dos autos à e-fl. 380:
3. Indicar e demonstrar se na metodologia utilizada pela empresa
para apuração de ajustes de preço de transferência pelo método
PRL60 foi considerado relação entre o custo da matéria prima
empregada e o custo do respectivo produto acabado (art. 12, § 11 da
IN SRF 243/2002);
Resposta: o cálculo apresentado na presente intimação utilizou-se da
determinação do art. 18, II da Lei 9.430/96, onde a formula para
apuração se deu conforme abaixo:

A Fiscalização constatou que a Recorrente não teria utilizado o procedimento de
apuração do preço parâmetro disposto no artigo 12, §11 da IN SRF 243/02. Confira-se:
Analisando os demonstrativos de apuração de preços parâmetro
apresentados pela Fiscalizada, verificamos que os cálculos estão em
desacordo com a legislação de regência da matéria, conforme
demonstraremos a seguir.
Com fulcro no art. 13 do DL 1.598/77 e arts. 289 e 290 do RIR/99, e
conforme detalhado pelo art. 12, § 11 da IN SRF no 243/2002, o
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

procedimento que dever ser adotado pela empresa para cálculo do PRL
com margem de 60% é o seguinte:
“Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados
aplicados na produção.
...
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será utilizado na
hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados à produção.
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos
importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País e a margem de
lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados no custo
total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do bem, serviço ou
direito importado e o custo total do bem produzido, calculada em conformidade
com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de venda do
bem produzido: a aplicação do percentual de participação do bem, serviço ou
direito importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sobre o preço
líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento sobre a
"participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido", calculado de acordo com o inciso III;
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da "participação do bem, serviço
ou direito importado no preço de venda do bem produzido", calculado conforme
o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por cento, calculada de acordo com
o inciso IV. “
A Autoridade Fiscal informa que refez os cálculos do PRL 60, utilizando as
informações fornecidas pela Recorrente:
Desta forma, a Fiscalização refez os cálculos do PRL 60% da seguinte
forma:
a) Foram mantidas integralmente as seguintes informações prestadas pela
Fiscalizada nos demonstrativos de cálculo do preço parâmetro (PRL
60%) :
1.Código e descrição da matéria-prima (MP) importada;
2.Código do Produto Acabado e sua descrição;
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

3.Relação de Produção (quantidade consumida da MP para fabricar
uma unidade do produto acabado);
4.Quantidade vendida do produto acabado;
5.“Custo Total da matéria-prima importada;
6.Valor bruto das vendas.
7.Valor total das Deduções – corresponde ao somatório do
PIS/COFINS/ICMS/AJUSTE
8.FINANCEIRO/COMISSÕES;
9.Valor Presente das Vendas, que significa o valor líquido das
vendas;
10.Custo Total dos Produtos Acabados vendidos e;
11.Quantidade
vendida
da
matéria-prima:
resultado
da
multiplicação da relação de produção pela quantidade vendida do
produto acabado.
b) Em relação ao “Preço Médio de Aquisição”, adotamos o seguinte
critério: o preço médio de aquisição ou PREÇO PRATICADO foi
apurado com os dados das planilhas “3 e 5a Consumo...” considerando o
valor CIF mais o Imposto de Importação (CIF+II).
O PREÇO PARÂMETRO pelo método PRL 60 foi recalculado
utilizando-se os dados informados pela VOLVO constantes dos arquivos
ACCDB, conforme descrito no item “a” acima, e o correto PREÇO
PRATICADO da matéria-prima importada foi apurado como descrito no
item “b” acima, aplicando-se, na apuração fiscal dos PREÇOS
PRATICADO e PARÂMETRO, a metodologia de cálculo prevista na
legislação citada (IN SRF no 243/2002).
Este procedimento de apuração está demonstrado em documentos (em
formato digital) os quais seguem anexos e fazem partem deste Termo de
Verificação, denominados:
•Anexo no 02 - Cálculo Ajuste Total PRL 60 - PRODUÇÃO no AC 2010
•Anexo no 04 - Cálculo Ajuste Total PRL 60 - PRODUÇÃO no AC 2011
Portanto, o que se constata é que nos casos de itens importados com destinação
mista, isto é, tanto foram revendidos quanto aplicados à produção, a Fiscalização segregou-os,
quando informados que foram revendidos, aplicou o método PRL 20 e quando aplicados à
produção aplicou o método PRL 60. Portanto, de fato, utilizou dois preços-parâmetros para um
mesmo item.
Entendo que no caso de item importado com destinação mista, revenda “pura” e
utilizada na produção de outros bens, a apuração do ajuste usando um preço-parâmetro médio
ponderado dos preços apurados pelo PRL 20 e PRL 60 é uma das possibilidades.
Contudo, vejamos se havia previsão no artigo 18 da Lei 9.430 para apuração desse
preço-parâmetro médio ponderado nos casos de destinação mista do item importado. A redação
do inciso II do art. 18, vigente à época dos fatos geradores era a seguinte:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a)dos descontos incondicionais concedidos;
b)dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c)das comissões e corretagens pagas;
d)de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;
d)da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de
2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
Forçoso reconhecer que na literalidade da lei, o método PRL poderia ser aplicado
nos itens destinados à produção (no qual deveria ser aplicado a “margem de lucro” de 60% e nos
demais casos a margem de 20% sobre o preço de revenda.
Portanto, não havia previsão para a utilização do preço-parâmetro médio
ponderado na utilização mista do item importado. Havia apenas a determinação que o PRL com
“margem” de 60% fosse utilizado quando o item importado fosse utilizado na produção e do
PRL com margem de 20% sobre a revenda nos demais casos.
Vejamos agora o que disciplinava a IN SRF 23/02 na aplicação do método PRL.
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 1o A determinação do preço a ser utilizado como parâmetro, para comparação
com o constante dos documentos de importação, quando o bem, serviço ou
direito houver sido adquirido para emprego, utilização ou aplicação, pela
própria empresa importadora, na produção de outro bem, serviço ou direito,
somente será efetuada com base nos métodos de que tratam o art. 8o, a alínea
"b" do inciso IV do art. 12 e o art.13.
(...)
§ 5o Nos preços apurados com base nos métodos dos arts. 8o e 13, os valores
referidos no § 4o poderão ser adicionados ao custo dos bens adquiridos no
exterior desde que sejam, da mesma forma, considerados no preço praticado,
para efeito de comparação.
MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES COMPARADOS (PIC)
Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no
exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC),
definido como a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou
direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

países, em operações de compra e venda, em condições de pagamento
semelhantes.
(...)
MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL)
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados
aplicados na produção.
(...)
§ 8o A margem de lucro a que se refere a alínea "a" do inciso IV do caput será
aplicada sobre o preço de revenda, constante da nota fiscal, excluídos,
exclusivamente, os descontos incondicionais concedidos.
§ 9o O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da
margem de lucro de vinte por cento somente será aplicado nas hipóteses em
que, no País, não haja agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos
importados, configurando, assim, simples processo de revenda dos mesmos
bens, serviços ou direitos importados.
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será utilizado na
hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados à produção.
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos
importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País e a margem de
lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados no
custo total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do bem, serviço
ou direito importado e o custo total do bem produzido, calculada em
conformidade com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de venda
do bem produzido: a aplicação do percentual de participação do bem, serviço ou
direito importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sobre o preço
líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento sobre a "
participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido" , calculado de acordo com o inciso III;
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da " participação do bem, serviço
ou direito importado no preço de venda do bem produzido" , calculado
conforme o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por cento, calculada de
acordo com o inciso IV.
Verifico que também na IN SRF 243 não há referência à utilização de um preço-
parâmetro ponderado nos caso de itens importados destinados à simples revenda e
concomitantemente destinados à produção. A IN SRF 243 especifica os procedimentos para
aplicação do método PRL para 2 situações: para itens destinados à revenda (quando deveria ser
aplicada a margem de 20% sobre a revenda) e produção (quando deveria ser aplicada a margem
de 60% sobre a diferença entre o valor da participação do bem importado no preço de venda do
bem produzido).
Portanto, entendo que a interpretação dada pela Autoridade Fiscal autuante, na
apuração do preço parâmetro para os itens importados de utilização mista estava de acordo com
o que preceituava a IN SRF 243.
Quanto à Solução de Consulta Interna COSIT n° 30/2008, que segundo a
Recorrente obrigava a Autoridade Fiscal a calcular o preço-parâmetro médio nos casos dos itens
destinados tanto à revenda quanto à produção, não foram juntadas aos autos cópia do referido
documento e não localizei no sítio da RFB , tampouco em buscas no motor de busca do “google”
a referida SCI.
Entendo, portanto que a discordância da Recorrente quanto a interpretação dada
pela Autoridade Fiscal nos dispositivos legais para a forma de cálculo do preço-parâmetro do
método PRL não se caracteriza como vício, apta a configurar a nulidade material do Auto de
Infração, mas apenas denota que a matéria é controvertida e deve ser decidida pela Turma de
Julgamento.
17. Da possibilidade de utilização do preço-parâmetro segundo o método PIC
Alega a Recorrente que ofereceu à Fiscalização, no curso do procedimento fiscal,
um método alternativo de cálculo do preço-parâmetro segundo o método PIC, que deveria ser
aceito em vista da prevalência do método que lhe fosse mais favorável, i.e, que implicasse menor
ajuste fiscal previsto no artigo 18, § 4o da Lei n° 9.430/96
Em vista do exposto, caso o i. Auditor Fiscal insista na utilização da
ilegal fórmula de cálculo do preço parâmetro do PRL 60 prevista no
artigo 12, §11 da IN SRF n° 243/2002, a Requerente requer que a técnica
da proporcionalização seja substituída por critério de cálculo mais
preciso na mensuração adequada do valor agregado no Brasil.
Por fim, a Requerente esclarece, ainda, que possui o cálculo do preço-
parâmetro, segundo o método PIC, para mais de 3.000 mercadorias
fiscalizadas colocando-o, desde já, à disposição da Fisca1ização
(conforme relação de produtos a ser disponibilizado em meio eletrônico).
Tal método alternativo deverá ser aceito em vista da regra da prevalência
do método que lhe seja mais favorável - i.e. que implique menor ajuste
fiscal- previsto no artigo 18, §4°da Lei n°9.430/96.
Cumpre, ainda, ressaltar que, nos termos do artigo 20-A desta última lei,
caso o método adotado pela Requerente ou algum dos seus critérios de
cálculo venham a ser desqualificados - o que parece ter sido o caso --
compete à Fiscalização intimar o contribuinte para apresentação, no
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

prazo de 30 dias, de método alternativo. Tal regra, de nítida e
incontestável natureza procedimental, tornou-se aplicável às fiscalizações
conduzidas a partir do ano de 2012 o que, logicamente, abrange a
presente.
Assim, impõe-se, também, a aceitação do PIC como método alternativo.
O que se constata é que a Recorrente questionava a forma de cálculo do preço-
parâmetro do método PRL 60. Defendia que a forma de cálculo preconizada pela IN 243 seria
ilegal, requerendo que a Fiscalização substituísse o procedimento preconizado pela IN 243 por
“critério de cálculo mais preciso na mensuração adequada do valor agregado no Brasil.”
Ora, entendo que não era possível atender ao pleiteado pela Recorrente, a
substituição dos ajustes pelo método PRL 60 depois de iniciado o procedimento fiscal.
O que se constata é que a Recorrente colocou um condicionante: se a Fiscalização
utilizasse o procedimento para cálculo do preço-parâmetro de acordo com o preconizado pela IN
243, então que fosse utilizado para ajuste para aqueles produtos que anteriormente a opção de
ajuste por ela manifestado tinha sido pela PRL 60 pelo método PIC, e ainda por relação de
produtos que ela ainda iria disponibilizar.
Ora, o disposto no § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 tem como destinatário o
contribuinte, conferindo-lhe o direito de realizar os cálculos do ajuste pelos vários métodos
previstos nessa Lei e a adotar aquele que lhe assegurasse menor ajuste do preço de transferência
(maior dedutibilidade). Trata-se de reconhecimento pelo legislador que o contribuinte tem a
opção de escolher o método que lhe é mais favorável.
Tal norma não é direcionada à Autoridade Fiscal, que deve respeitar a opção
manifestada pelo contribuinte, caso esteja de acordo com a legislação de regência. Se a
Autoridade Fiscal discordar do método adotado pelo contribuinte deverá justificar o motivo da
discordância e aplicar o método cabível, não se lhe impondo o dever de aplicar outro método que
resulte em menor ajuste do preço de transferência.
A obrigação da Fiscalização é realizar o cálculo de acordo com a opção do
contribuinte e segundo procedimentos determinados pelas normas legais, no caso a IN 243, que
não é ilegal, conforme entendimento já anteriormente manifestado.
Não há previsão legal para que a Fiscalização adote um método diferente do que
está delineado na IN 243 para cálculo do preço-parâmetro do PRL 60 para atender o que a
Recorrente considera “critério de cálculo mais preciso na mensuração adequada do valor
agregado no Brasil.”
Havia um marco temporal para a escolha do método de ajuste que era na entrega
da DIPJ do exercício correspondente aos fatos geradores, onde o contribuinte manifestava a sua
opção. E entendo que a opção poderia ser alterada com a retificação da DIPJ.
Após iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte perde o direito de mudar sua
opção de método de ajuste do preço de transferência, segundo as regras então vigentes.
A determinação para que a Fiscalização intime o contribuinte e apresentar outro
método de ajuste quando no curso de fiscalização o método escolhido pelo contribuinte ou algum
dos seus critérios de cálculo for desqualificado só começou a viger com a publicação da Medida
Provisória n° 563/2012 para fatos geradores ocorrido a partir do ano-calendário 2012. Confira-se
o art. 20-A da Lei n° 9.430/96:
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e
não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o
procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de
seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização,
situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de trinta dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro
método previsto na legislação.
Considerando, portanto que os fatos geradores analisados nos presentes autos
ocorreram nos anos-calendários 2010 e 2011, não havia obrigação da Autoridade Fiscal intimar a
Recorrente a apresentar outro método de ajuste do Preço de Transferência.
18. Das diligências determinadas pelo CARF
18.1 Resolução 1201-000.512
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara determinou a realização de 2 diligências: a
primeira no julgamento realizado em 14 de junho de 2018 (“Resolução 1201-000.512”) e a outra
em 14 de maio de 2019 (Resolução 1201-000.666).
Na “Resolução 1201-000.512” a Turma julgadora determinou que a Autoridade
Fiscal esclarecesse se: (i) os estoques iniciais haviam sido incluídos em duplicidade na apuração
dos preços praticados médios; (ii) se na apuração da proporção do bem importado no cálculo do
preço praticado no PRL 60 a Autoridade Fiscal utilizou o preço FOB ou CIF + II e (iii) que
apurasse o preço parâmetro pelo preço médio ponderado de cada item que tinham sido utilizados
tanto para revenda quanto aplicados na produção.
18.1.1 Relatório de Diligência Fiscal
No Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 3033-3047), a Autoridade Fiscal
informou que houve um erro na inclusão em duplicidade dos estoques iniciais na apuração do
preço praticado no ano-calendário 2010 e que utilizou o preço CIF + II na apuração do preço-
praticado pelo método PRL 60.
Quanto a duplicidade da inclusão dos estoques iniciais na apuração do preço-
praticado nos ajustes do ano-calendário 2010, a Autoridade Fiscal informou que refez os cálculos
corrigindo o erro de duplicidade.
A Autoridade Fiscal elaborou as planilhas com o preço médio ponderado dos itens
que tiveram dupla destinação (para revenda e aplicação na produção).
Quesito ‘c’
c) Anexar planilhas detalhadas de apuração dos preços parâmetro PRL
60%, 20% calcular o preço parâmetro médio ponderado de cada item
que se submeta simultaneamente aos métodos PRL 20% e 60% ;
Procedemos nesta Diligência a apuração dos preços parâmetro pelo PRL
60% e pelo PRL 20%, e calculamos o preço parâmetro médio
ponderado de cada item que se submeteu a ambos os métodos: PRL
20% e PRL 60%.
Apuramos os preços parâmetro individuais em cada operação (consulta
2_pond_PARAMETRO_INDIVIDUAL), e em seguida apuramos os
preços parâmetro médios (consulta 3_pond_PARAMETRO_MEDIO),
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

ponderando-os nos casos em que submetidos simultaneamente aos
métodos PRL 20% e PRL 60% (chamados “PRL 60 – 20” pela
VOLVO).
Seguem os esclarecimentos divididos em duas partes: Planilhas
(arquivos) e Cálculos.
18.1.2 Manifestação da Recorrente
Tendo tomado ciência do Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente alegou que
a Autoridade Fiscal cometeu dois novos erros (incluiu novos produtos no ajuste, que não
constavam na relação original do Auto de Infração, e teria majorado o ajuste do preço de
transferência para mais de 700 itens.
Destaque-se, no entanto, que, apesar de ter realizado a diligência
determinada pelo E. CARF, a D. Autoridade Fiscal recalculou
indevidamente os ajustes de preços de transferência tanto para o ano-
calendário 2010 quanto 2011, uma vez que incorreu em dois novos erros,
quais sejam:
(i) ao refazer os cálculos mencionados, a D. Autoridade Fiscal acabou
por submeter a ajustes de preços de transferência novos produtos, que
não constaram da relação original do Auto de Infração (“Erro no 01”);
(ii) ao aplicar o método do PRL Ponderado para os produtos importados
destinados à revenda e à industrialização, a D. Autoridade Fiscal
majorou, indevidamente, os ajustes de preços de transferência para mais
de setecentos produtos autuados (“Erro no 02”).
18.2 Resolução 1201-000.666
Tendo em vista a manifestação da Recorrente, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
determinou a realização de uma nova diligência no julgamento realizado em 14 de maio de 2019
(Resolução 1201-000.666).
Na “Resolução 1201-000.666” determinou-se que a Autoridade Fiscal
esclarecesse se na reapuração do preço-praticado determinado na “Resolução 1201-000.512”
foram incluídos itens que não constavam no Auto de Infração, requerendo que, caso tivessem
sido incluídos, os cálculos fossem refeitos apenas nos itens originalmente tratados na autuação
fiscal. Determinou também que fossem elaborados planilhas com o resultado do ajuste com a
utilização do “PRL Ponderado” para cada situação em que a aplicação do PRL ponderado tivesse
resultado em ajuste maior, menor e independente do resultado.
Tendo em vista as alegações feitas pela Recorrente em sua Manifestação
sobre o resultado da diligência, voto pela conversão do julgamento em
nova diligência, tendente a:
1. Elucidar se os cálculos efetuados na diligência de Relatório às fls.
3.033 a 3.047 incluíram itens não constantes da autuação fiscal, conforme
Manifestação da recorrente às fls. 3.444. Acaso positivo, refazer os
cálculos de modo a efetuar ajustes apenas nos itens de que tratou a
autuação fiscal originariamente;
2. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo "PRL Ponderado" apenas para
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante, tiver
sido maior;
3. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo "PRL Ponderado" apenas para
os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante, tiver
sido menor;
4. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo "PRL Ponderado", independente
de ter resultado o ajuste a maior ou a menor;
5. Elaborar novo relatório conclusivo, apresentando ao final 3 tabelas-
resumo para cada uma das hipóteses 2, 3 e 4 supra. A tabela-padrão
deverá conter linhas que discriminem, por PRL20 e PRL60, o subtotal
dos ajustes por espécie de correção procedida nas diligências (i.e., uma
linha da tabela totalizando os ajustes referentes aos registros que
sofreram correção no valor do estoque inicial; outra, totalizando os
ajustes onde se retificou o valor FOB pelo CIF; outra, totalizando a
adoção do PRL Ponderado na hipótese 2, 3 ou 4, conforme for a tabela).
A Turma julgadora solicitou que as planilhas discriminassem o tipo de correção
realizada na diligência, totalizando as correções de modo a possibilitar a Turma julgadora tomar
uma decisão à luz dos artigos 145, 146 e 149 do CTN.
Acaso tenha havido itens que tenham sofrido 2 (duas) ou mais correções ao
mesmo tempo nas diligências, dedicar linhas próprias para estes casos de
interseção, deixando o saldo para as linhas em que a correção dos registros foi
singular. Após as linhas indicando as correções, as duas últimas devem indicar
o saldo dos ajustes originalmente feitos na autuação fiscal respectivamente
pelos PRL60 e PRL20, relativos aos registros que não sofreram qualquer tipo de
correção. Em todos os casos, por óbvio, deve-se comparar ainda com a margem
admissível de divergência de 5%, item a item, prevista no art. 38 da IN 243,
bem como com os ajustes feitos oferecidos à tributação pela recorrente. Por fim,
esta tabela também deverá conter mais 2 colunas, uma para cada ano-
calendário, indicando o total de exonerações sugeridas em sede de diligência
por conta das espécies de correção efetuadas.
Ressalta-se que, como já explicado, não é apenas para somar as correções feitas,
mas para subtotalizar os ajustes por classe de correção a fim possibilitar ao
CARF, em decisão colegiada, analisar as que puderem ser aceitas à luz dos
artigos 145, 146 e 149 do CTN.
18.2.1 Relatório de Diligência Fiscal
A Autoridade Fiscal respondeu aos questionamentos do CARF no Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 3540-3554), inicialmente esclarecendo os erros verificados na apuração
dos preços praticados e preços parâmetros na apuração dos ajustes realizados na autuação com a
aplicação do método PRL 60 e “PRL 20 – 60”relativos à duplicidade na consideração dos
estoques iniciais, nas quantidades e na utilização do preço FOB ou CIF +II.
Relata a Autoridade Fiscal que a Recorrente apresentou dois arquivos contendo as
quantidade consumidas: uma em julho de 2014, contendo as informações de consumo a valor
FOB dos itens aplicados à produção (PRL 60) ou uso misto (PRL 20-60), sem incluir o estoque
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

inicial; outra em setembro de 2015 com as informações de consumo a valor CIF+II também para
itens aplicados à produção (PRL 60) ou uso misto (PRL 20-60).
I – Sobre estoque inicial, quantidades, preço praticado FOB ou
CIF+II
A VOLVO apresentou nos arquivos a seguir as informações de
quantidades de CONSUMO:
 02_Calculo_PT_201x.xlsx em Julho/2014 em resposta ao
TIAF (fls. 931 do PAF)
 3
e
5a.
Composição_Consumo_201x_Final.xlsx
em
18/09/2015 em resposta aos TIF no 08 (fls. 396 a 411, 3438
e 3439 do PAF)
As planilhas de Julho/2014 contêm informações de CONSUMO a valor
FOB de itens ou matérias-primas aplicados à Produção (PRL 60) ou ao
Processo Misto (PRL 60 – 20), com um ou mais registros por matérias-
primas, SEM incluir o estoque inicial do AC.
Já as planilhas de set/2015 contêm informações de CONSUMO a valor
CIF+II de itens ou matérias-primas aplicados à Revenda (PRL 20),
Produção (PRL 60) e ao Processo Misto (PRL 60 – 20), com um ou mais
registros por matérias-primas.
(...)
Justifica a Autoridade Fiscal que por conta da duplicidade de informações de
consumo, ao proceder à apuração do preço praticado, somou a quantidade de estoque inicial para
apuração do preço-praticado no ano-calendário 2010 (equivalente ao estoque do final do ano-
calendário 2009, por uma única vez, e somou em duplicidade as quantidades e os valores das
duas planilhas entregues pela Recorrente, (uma com preços a valor FOB e outra a valor CIF +
II). O total de itens de cada planilha era de 5.504 unidades, e para eliminar o erro, na diligência o
cálculo foi refeito excluindo-se as quantidades e os respectivos valores de consumo a preços
FOB.
A esta duplicidade de informações de consumo somou-se, uma única vez,
a quantidade de estoque inicial que, para 2010, equivale ao estoque final
de 2009, apresentadas na planilha 4. Livro Inventário Matriz AC 2009-
2011.xlsx também em resposta ao TIF no 08:
(...)
Na Fiscalização em 2015 o erro de quantidade afetou a apuração do
PREÇO PRATICADO.
No exemplo, o CONSUMO de 5.504 unidades foi somado duas vezes:
uma a valor FOB e outra a valor CIF+II, cada um deles vindo de uma
planilha diferente. E o estoque inicial foi somado apenas uma vez: 386 +
5.504 + 5.504 = 11.394 unidades. Eliminando-se a duplicidade de 5.504
unidades a valor FOB para o item 3190390 obtém-se a quantidade correta
de 5.890 unidades para ponderação do PREÇO PRATICADO.
O erro na quantidade, no exemplo, 11.494 unidades em vez de 5.890
unidades, causou erro na apuração do PREÇO PRATICADO.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

O erro no PREÇO PRATICADO provoca erro na apuração do PREÇO
PARÂMETRO visto que este é dado pela proporção do PRATICADO
em relação ao valor total de venda do produto.
O ajuste do preço de transferência (PT) é calculado pela diferença
positiva entre PREÇO PRATICADO e PREÇO PARÂMETRO
observada a tolerância de até 5%.
A Autoridade Fiscal consigna que o erro de quantidade na apuração do preço
praticado não afetou o cálculo do ajuste total, uma vez que tanto na autuação quanto da
diligência realizada em 2018 foram considerados as quantidades de consumo informadas pela
Recorrente. E que na diligência de 2018 foram eliminadas as duplicidades de quantidades de
itens na apuração ponderada do preço praticado.
Porém, o erro de quantidade na apuração do PRATICADO não afetou o
cálculo do ajuste total pois este foi feito corretamente de acordo com o
CONSUMO.
A autuação 2015 e a diligência 2018 consideraram corretamente a
quantidade de CONSUMO informada pela VOLVO para efetuar o
cálculo do ajuste total.
Ao eliminar a duplicidade de quantidades de itens na apuração ponderada
do PREÇO PRATICADO, a Diligência 2018 corrigiu os ajustes de preço
de transferência. (realces no original).
A Autoridade Fiscal informa onde os erros de duplicidade na autuação afetaram a
apuração dos ajustes de preço de transferência, que ficaram restritos à apuração do ano-
calendário 2010.
Em que a duplicidade destas informações afetou a apuração dos ajustes
de preço de transferência na autuação fiscal em 2015:
•Apuração do preço praticado para cada item ou MP submetido ao PRL
60 ou ao PRL 60-20 uma vez que, ao incorretamente calcular um valor
maior que o FOB mas menor que o CIF+II, na autuação em 2015 o preço
praticado ficou subavaliado para estes casos;
•Apuração do preço parâmetro para cada item ou MP submetido ao PRL
60 ou ao PRL 60-20 uma vez que, ao incorretamente calcular o preço
praticado (subavaliado), o preço parâmetro, como proporção sobre o
valor de venda, também ficou subavaliado para estes casos;
•A apuração do ajuste individual nos casos em que o preço praticado
excedeu em mais de 5% o preço parâmetro, ainda que ambos estivessem
subavaliados;
•Apenas 6.807 itens ou MP de um total de 35.236 itens ou MP
fiscalizados e diligenciados no AC 2010 (19% dos itens);
•As apurações referentes ao AC 2010.
Em que a duplicidade destas informações não afetou a apuração dos ajustes de
preço de transferência na autuação fiscal em 2015:
•As apurações referentes ao AC 2011;
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

•A quantidade de cada item ou MP utilizada para o cálculo do ajuste total
foi aquela informada pela VOLVO em sua planilha CONSUMO, sem
erro ou duplicidade;
•A informação de estoque inicial constou apenas uma vez nas planilhas
da VOLVO; a quantidade considerada em duplicidade foi a de
CONSUMO mas apenas para o cálculo do preço praticado ponderado, e
apenas para cada item ou MP submetido ao PRL 60 ou ao PRL 60-20,
não afetando os itens submetidos ao PRL 20 pela VOLVO;
•A quantia de 28.429 ou 81% dos itens ou MP de um total de 35.236
itens ou MPfiscalizados e diligenciados no AC 2010.
Em resposta aos questionamento formulados na “Resolução 1201-000.666” a
Autoridade Fiscal afirmou que na diligência anterior, determinada pela “Resolução 1201-
000.512” não foram incluídos itens que não constaram da autuação fiscal e que todas as
matérias-primas importadas foram submetidas ao cálculo, tanto na autuação fiscal em 2015
quanto na diligência em 2018.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
II – Resposta aos quesitos do CARF
1. Os cálculos efetuados na diligência de Relatório às fls. 3.033 a 3.047
não incluíram itens não constantes da autuação fiscal, conforme
Manifestação da recorrente às fls. 3.444. Todos os itens (“matérias-
primas”) foram submetidos ao cálculo, tanto na autuação fiscal em 2015
como na diligência em 2018. Vide demonstrativos e arquivos não
pagináveis da autuação fiscal (fls. 927) e da diligência em 2018 (fls. 3425
a 3437). (g.n)
A Autoridade Fiscal consignou que a Recorrente, ao afirmar que na diligência
anterior foram incluídos itens que não constavam da autuação, teria considerado apenas os itens
com ajuste positivo no Auto de Infração, e não a totalidade dos itens importados que haviam sido
apreciados na autuação:
Ressaltamos que a VOLVO, em seus levantamentos prévios durante a
diligência 2019, apontou 648 itens que, no entender da autuada,
constaram da Diligência 2018 sem terem constado da Fiscalização 2015.
São 648 itens que estão destacados com “sim” na Coluna B do Anexo
2010 desta última Diligência e que totalizaram R$ 15.904.907,82. Ao que
tudo indica, no apontamento destes 648 itens a VOLVO considerou,
incorretamente, apenas os itens com valores positivos de ajuste
destacados no Anexo em PDF aos Autos de Infração e não considerou a
totalidade dos itens ou matérias-primas presentes nos Anexos dos Autos
de Infração em planilha Excel juntados à folha 927 do PAF.
Para atendimento aos quesitos 2, 3 e 4 da “Resolução 1201-000.666”, a
Autoridade Fiscal elaborou duas planilhas: uma para o ano-calendário 2010 “”Relatório
Diligência Fiscal 2019 AC 2010.xlsx”) e outra para o ano-calendário 2011 (“Relatório Diligência
Fiscal 2019 AC 2011.xlsx”). Nas planilhas foram considerados todos os itens que tiveram ajuste
de preço de transferência com a aplicação do PRL Ponderado, sem considerar a restrição imposta
na diligência, i.e, que os ajustes ficassem restritos aos itens que constaram originalmente na
autuação. Apesar disso, é possível limitar-se, por meios de filtros dinâmicos na planilha, apenas
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

aos itens originalmente relacionados na autuação para obter as informações requeridas na
“Resolução 1201-000.666”.
18.2.1.1 Resultado do Quesito 2 da Resolução 1201-000.666
A Autoridade Fiscal consigna que os 648 itens que a Recorrente afirma que
foram incluídos na primeira diligência (realizada no ano-calendário 2018) mas não constavam da
autuação podem ser identificados como “sim” na coluna “B” da planilha “Relatório Diligência
Fiscal 2019 AC 201.xlsx”. cujo ajuste totalizam R$ 15.904.907,32 (na primeira linha da coluna
“AG” da aba “Relatório 2010”). A inclusão desses itens foi justificada pela Autoridade Fiscal
por ter sido aplicado o método PRL Ponderado a todos os itens importados que haviam sido
analisados no curso da fiscalização e que não tiveram ajuste naquela oportunidade porque o
preço-praticado apurado foi menor que o preço-parâmetro (todos os itens só foram utilizados na
industrialização, portanto foi utilizado o PRL 60, como se verifica pela coluna “Z” da planilha –
aji_metodologia).
Ressaltamos que a VOLVO, em seus levantamentos prévios durante a
diligência 2019, apontou 648 itens que, no entender da autuada,
constaram da Diligência 2018 sem terem constado da Fiscalização 2015.
São 648 itens que estão destacados com “sim” na Coluna B do Anexo
2010 desta última Diligência e que totalizaram R$ 15.904.907,82. Ao que
tudo indica, no apontamento destes 648 itens a VOLVO considerou,
incorretamente, apenas os itens com valores positivos de ajuste
destacados no Anexo em PDF aos Autos de Infração e não considerou a
totalidade dos itens ou matérias-primas presentes nos Anexos dos Autos
de Infração em planilha Excel juntados à folha 927 do PAF
No “Quesito 2”, a Turma julgadora determinou que a Autoridade Fiscal refizesse
os cálculos utilizando o “PRL Ponderado” apenas para os itens que na autuação tivesse sido
maior:
2. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo "PRL Ponderado" apenas para
os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante, tiver
sido maior;
Para a seleção dos itens que se encaixam no “Quesito 2”, marca-se a coluna “B”
(“Item 1 – Opinião da Volvo”) com o filtro “vazia”, a coluna “C” (“Item 2”) como “sim”.
Constata-se 1.467 itens na condição do “Quesito 2”no ano-calendário 2010. Em relação a esses
1467 itens no Auto de Infração o ajuste apurado totalizou R$ 84.482.294,24, na diligência do
ano-calendário 2018 o ajuste totalizou R$ 65.082.655,39. Interessante observar que no “Quesito
2” estão relacionados os itens que o ajuste no Auto de Infração foi maior que na diligência, mas
haviam itens (1350 do total de 1467) em que o preço praticado apurado na diligência foi maior
que o preço praticado no Auto de Infração.
No AC 2010 foram identificados 1.467 itens com ajuste na Diligência
2018 menor que o ajuste apurado na Fiscalização em 2015. Na Diligência
2018, ao considerar apenas a planilha CONSUMO e não mais as
informações de quantidades PRL 20 dos arquivos Access da VOLVO,
todos os 1.467 itens tiveram redução na quantidade utilizada para o
cálculo do ajuste total. Destes, 1.350 itens onde o preço praticado
apurado na Diligência é maior que o preço praticado apurado na
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Fiscalização e correspondentes à quase totalidade da diferença, e outros
117 itens na situação inversa:

Em relação ao ano-calendário 2011, constaram-se 1257 itens cujo ajuste apurado
no Auto de Infração foi maior do que o apurado na diligência. Também constata-se que 1090
itens o preço-praticado apurado na diligência foi maior do que o preço apurado no Auto de
Infração.
No AC 2011 foram identificados 1.257 itens com ajuste na Diligência
2018 menor que o ajuste apurado na Fiscalização em 2015. Na Diligência
2018, ao considerar apenas a planilha CONSUMO e não mais as
informações de quantidades PRL 20 dos arquivos Access, todos os 1.257
itens tiveram redução na quantidade utilizada para o cálculo do ajuste
total. Destes, 1.090 itens onde o preço praticado apurado na Diligência é
maior que o preço praticado apurado na Fiscalização e correspondentes à
quase totalidade da diferença, outros 54 itens na situação inversa, e ainda
outros 113 itens em que o preço praticado apurado na Diligência é igual
ao preço praticado apurado na Fiscalização:

18.2.1.2 Resultado do “Quesito 3” da Resolução 1201-000.666
No “Quesito 3”, a Turma julgadora determinou que a Autoridade Fiscal refizesse
os cálculos utilizando o “PRL Ponderado” apenas para os itens que na autuação tivesse sido
menor.
3. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo "PRL Ponderado" apenas para
os itens em que o ajuste anterior, adotado pela autoridade autuante, tiver
sido menor.
Para a seleção dos itens que se encaixam no “Quesito 3”, marca-se a coluna “B”
(“Item 1 – Opinião da Volvo”) com o filtro “vazia”, a coluna “D” (“Item 3”) como “sim”.
Constata-se 1.555 itens na condição do “Quesito 3”no ano-calendário 2010, cujo ajuste apurado
no Auto de Infração foi de R$ 5.560.213,72 e de R$ 42.167.000,00 na diligência. No ano-
calendário 2011 há 1.074 itens nessa situação , cujo ajuste apurado no Auto de Infração totalizou
R$ 4.292.289,80 e de R$ 51.544.773,79 na diligência. A tabela abaixo resume os ajustes
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

18.2.1.3 Resultado do Quesito 4 da Resolução 1201-000.666
No “Quesito 4”, a Turma julgadora determinou que a Autoridade Fiscal refizesse
os cálculos utilizando o “PRL Ponderado” independente se o ajuste na autuação tivesse sido
maior ou menor que na diligência.
4. No caso dos itens destinados tanto à comercialização, quanto à
industrialização, refazer os cálculos pelo "PRL Ponderado", independente
de ter resultado o ajuste a maior ou a menor;
Para a seleção dos itens que se encaixam no “Quesito 4”, marca-se a coluna “B”
(“Item 1 – Opinião da Volvo”) com o filtro “vazia”, a coluna “E” (“Item 4”) como “sim”.
Verifica-se que o “Item 4” é uma junção dos itens 2 e 3 anteriores.
Por se tratar de junção ou combinação dos quesitos 2 e 3, reproduzo o
levantamento realizado pela Autoridade Fiscal, especificando os itens de uso misto em que a
Fiscalização apurou ajuste e que foram “zerados” pela diligência realizada em 2018. Os
resultados apurados foram os seguintes:

19. Do método para apuração do “PRL Ponderado”
Este Relator já manifestou seu entendimento que no caso dos bens de usos misto
(revendidos e aplicados na produção) que a Recorrente denominou “PRL 60 – 20”, não houve
aplicação incorreta do procedimento pela Fiscalização, ao apurar um preço-parâmetro para os
itens revendidos (aos quais aplicou o método PRL-20) e um preço-parâmetro para os itens
destinados à produção (aos quais aplicou o PR- 60), por estar de acordo com o procedimento
previsto na IN SRF n° 243/2002.
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Contudo, caso o Colegiado entenda que a Fiscalização não poderia utilizar dois
preços parâmetros para o mesmo produto (PRL20 para mercadoria revendida a terceiros e
PRL60 para mercadoria aplicada na produção), eis as questões a serem decididas pelo
Colegiado:
1- Como a Fiscalização não utilizou o PRL Ponderado para itens de uso misto,
mas preço parâmetro para cada uma das aplicações, o lançamento seria nulo
quanto aos itens que a Recorrente optou pelo ajuste do preço de transferência
pelo que denominou “PRL 60 -20”?
2- Caso o Colegiado entenda que deva ser aplicado o PRL Ponderado aos itens
que a Recorrente optou pelo ajuste do preço de transferência pelo que
denominou “PRL 60 -20, deve ser aplicado em todos os itens que a Recorrente
submeteu ao método, apenas aos itens que o ajuste do preço do preço de
transferência apurada pela Recorrente foi positivo ou considerar apenas os
itens que o preço-parâmetro apurado pelo PRL-Ponderado for maior que
aquele apurado pela Recorrente?
Caso o Colegiado entenda por aplicar o PRL Ponderado, entendo que todos os
produtos que a Recorrente informou que submeteu ao método “PRL 60 -20” devam ser
submetido à ajuste pelo “PRL Ponderado” e não apenas os que tiveram ajuste positivo
anteriormente. Não pode haver a aplicação de procedimentos diferentes para um mesmo método
escolhido, há que se ter consistência na aplicação do método durante todo o período de apuração.
Para fins de suporte à decisão são apresentados a seguir um resumo dos ajustes
apurados pela Recorrente e pela Fiscalização:
1 – A Recorrente optou por utilizar 2 métodos de preço de transferência: PIC, e
PRL (neste caso houve a opção pelo PRL 20, PRL 60 e para os bens importados que teriam
destinação mista – o “PRL 60 – 20”). A Recorrente submeteu à apuração do PT 47.798 itens no
ano-calendário de 2010 e 50.832 itens no ano-calendário 2011. A quantidade de itens com a
indicação do método estão descritos abaixo.

2 – No ano-calendário 2010 a Recorrente apurou ajustes em 1.876 itens, os quais
totalizaram ajuste de PT no montante de R$ 2.789.277,68. Não houve ajuste apurado de PT pra o
método PRL 60:

3 – No ano-calendário 2011 a Recorrente apurou ajustes em 2.720 itens, os quais
totalizaram ajuste de PT no montante de R$ 6.091.331,30. Não houve ajuste apurado de PT para
o método PRL 60:
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

4 – A Fiscalização não constatou divergência na apuração do ajuste do PT pelo
método PIC, mas constatou que na apuração do preço-parâmetro pelo PRL 20 e PRL 60 a
Recorrente utilizou o preço FOB ao invés do CIF + II. A outra divergência foi em relação à
apuração do preço-parâmetro pelo PRL 60 que a Recorrente não usou o critério proporcional
determinado no art. 12 da IN SRF n° 243/2002.
No caso de itens destinados concomitantemente à revenda e industrialização, a
Fiscalização apurou o ajuste do PT considerando a destinação do item importado, aplicando o
PRL 20 para revenda e PRL 60 para os itens destinados à produção. Com isso, os ajustes dos PT
apurados pela Fiscalização foram os seguintes:

5 As diferenças de ajuste do PT entre o apurado pela Fiscalização e a Recorrente
foram de R$ 243.908.448,089 no ano-calendário 2010 e de R$ 409.212.969,07 no ano-calendário
2011:

6 - Considerando as diligências determinadas pelo CARF, já considerando as
correção do estoque inicial, temos os seguintes resultados para os itens com aplicação mista
(revenda e aplicados na produção):
6.1 – Aplicação do PRL Ponderado apenas para os itens que na apuração pela
Fiscalização o ajuste foi maior. Tiveram ajuste de PT nessa situação 1.467 itens no ano-
calendário 2010 e 1.257 itens no ano-calendário 2011. Na tabela a Autoridade Fiscal indica se
houve divergência entre o preço praticado apurado na Fiscalização e na diligência:
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

6.2 Aplicação do PRL Ponderado apenas para os itens que na apuração pela
Fiscalização o ajuste foi menor. Tiveram ajuste de PT nessa situação 1.467 itens no ano-
calendário 2010 e 1.257 itens no ano-calendário 2011. Na tabela a Autoridade Fiscal indica se
houve divergência entre o preço praticado apurado na Fiscalização e na diligência. As diferenças
apuradas estão nas tabelas abaixo:

6.3 Aplicação do PRL Ponderado para todos os itens que a Fiscalização apurou
ajuste do PT. Os valores apurados em diligência foram classificados de acordo com a opção da
Recorrente no caso do PRL 20 e PRL 60 “puros”, ou seja que tinham aplicação única de revenda
(PRL 20) ou produção (PRL 60), e nos caso de uso misto, de acordo com os quesitos para
diligência formulados na Resolução 1201-000.666 de 14 de maio de 2019, quais sejam: (Q2)
apuração com a aplicação do PRL Ponderado para itens que tiveram ajuste da Fiscalização maior
que na diligência; (Q3) apuração com a aplicação do PRL Ponderado para itens que tiveram
ajuste da Fiscalização menor que na diligência e (Q4) aplicação do PRL Ponderado para todos os
itens com utilização mista (revenda e produção) com apuração de ajuste pela Fiscalização. O
quadro resumo é o seguinte

Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Em resumo, em relação ao ajuste do PT para os itens que a Recorrente marcou
como opção o método “PRL 60 – 20”, caso se decida pela aplicação do método “PRL
Ponderado” os ajustes ao lucro líquido serão os seguintes:
1 – Caso o PRL Ponderado for aplicado apenas para os itens cujo ajuste apurado
pela Fiscalização foi maior: R$ 65.082.655,38 (AC 2010) e R$ 77.802.516,90 (AC 2011).
2 – Caso o PRL Ponderado for aplicado apena para os itens cujo ajuste apurado
pela Fiscalização foi menor: R$ 42.167.000,00 (AC 2010) e R$ 51.544.773,79. (AC 2011)
3 – Para todos os itens com ajuste apurado pela Fiscalização: R$ 107.249.655,38
(AC 2010) e R$ 129.347.290,70 (AC 2011).
Como afirmado alhures, no entendimento deste Relator, caso se opte pela
aplicação do PRL Ponderado, o método deve ser aplicado a todos os itens submetidos a ajuste do
PT, por uma questão de consistência na aplicação do procedimento, como já anteriormente
esclarecido. A apuração foi realizada na diligência realizada em 2018, do qual resultou os
seguintes ajustes nos itens informados em mídia eletrônica pela Recorrente:

Conclusão
Por todo o exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
No julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente processo, o ínclito
relator foi acompanhado, pelos seus próprios fundamentos, por maioria ou por unanimidade, na
rejeição à preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e no improvimento do Recurso
Voluntário quanto à quase totalidade das matérias nele suscitadas.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Não obstante, restou vencido quanto à alegação referente à utilização de mais de
um preço-parâmetro para um mesmo produto, em lugar da adoção do “PRL-Ponderado”, bem
como quanto aos valores a serem exigidos em relação ao ano-calendário de 2010.
Este conselheiro foi, portanto, designado como redator do voto vencedor em
relação às matérias nas quais o relator ficou vencido, de modo que passo a expor os fundamentos
que prevaleceram.
Em primeiro lugar, conforme reconhecido pelo Relator, “no caso de produtos
importados que foram destinados à revenda e também aplicados à produção (sinalizados pela
Recorrente como opção pelo “método PRL 20 % e 60%”) a Autoridade Fiscal calculou um
preço-parâmetro para cada uma das utilizações, segundo o PRL 20 (para revenda) e PRL 60
(para aqueles utilizados na produção)”.
Há que se concordar, inicialmente, que o teor do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996,
à época dos fatos geradores aqui tratados (ano-calendário 2020 e 2011), não explicitava como se
daria o cálculo do preço ponderado no método PRL, quando o mesmo bem importado se
destinasse à revenda e à aplicação na produção de outros produtos.
Tal explicitação somente foi realizada por meio da Lei no 12.715, de 2012, que
incluiu o §14 no referido dispositivo legal, conforme transcrição a seguir:
Art. 18 [...]
§ 14. Na hipótese de um mesmo bem importado ser revendido e aplicado na produção
de um ou mais produtos, ou na hipótese de o bem importado ser submetido a diferentes
processos produtivos no Brasil, o preço parâmetro final será a média ponderada dos
valores encontrados mediante a aplicação do método PRL, de acordo com suas
respectivas destinações. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
A referida interpretação, contudo, já constava de forma menos explícita no art. 12
da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, em cujas disposições sempre houve referência à
“média aritmética ponderada”:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior,
dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá, também,
ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a
média aritmética ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços ou direitos,
diminuídos:
A esse respeito, pela didática exposição, transcrevo excerto do voto proferido no
Acórdão no 1201-001.680, de 16 de maio de 2017, Relator Conselheiro Paulo Cezar Fernandes
de Aguiar:
Informa a Recorrente que a fiscalização calculou, para uma parte dos produtos sujeita
tanto à mera revenda (PRL20) quanto à produção local (PRL60), o chamado PRL
ponderado.
Segundo ela, a legislação positivada brasileira não fez a escolha pelo PRL ponderado,
mas facultou ao contribuinte a aplicação do método mais favorável a ele.
Aduz ainda que, embora tenham a mesma denominação, o PRL20 e o PRL 60 são
métodos distintos e, se forem aplicáveis ambos os métodos, deve ser considerado como
dedutível o maior valor apurado, não podendo ser efetuada a média ponderada dos
diferentes preços-parâmetro.
Relativamente à questão, deve ser observado o artigo 18 da Lei no 9.430/1996, tanto em
sua redação original, quanto naquela após a alteração produzida pela Lei no 9.959/2000,
que introduziu o cálculo do preço-parâmetro PRL com margem de 60%:
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

[...]
Pelo que se pode notar após o exame da norma em sua redação original, é que,
conforme consta do caput do artigo, o sujeito passivo está autorizado a escolher um
dentre os três métodos de cálculo do preço-parâmetro: o PIC (inciso I), o PRL (inciso II)
e o CPL (inciso III).
Ocorre que, pela redação dada pela Lei no 9.959/2000, não houve alteração da estrutura
da norma. Continuam apenas três os métodos de cálculo do preço-parâmetro: o PIC
(inciso I), o PRL (inciso II) e o CPL (inciso III).
Vê-se, portanto, que a lei não faculta ao sujeito passivo escolher entre o PRL20 e o
PRL60. A opção pode ser exercida entre PIC, PRL ou CPL. Se a opção do sujeito
passivo for pelo PRL, ele empregará no cálculo: a margem de 20% se os produtos forem
destinados a revenda (item 1 do inciso II); a margem de 60% se os produtos forem
empregados na industrialização de outros bens (item 2 do inciso II).
No entanto, há o questionamento: e quando quantidades do mesmo bem importado
forem empregadas na produção e também destinadas a revenda? Como se trata do
mesmo método (PRL), a resposta consta expressamente no próprio artigo 18, inciso II:
“média aritmética”. E tal “média aritmética” há de ser a ponderada em função das
quantidades consumidas em cada operação. Não poderia ser a média aritmética simples
dos preços de revenda, pois, dessa forma, estaria prejudicado todo o controle dos preços
de transferência: bastaria a venda de uma pequena quantidade do bem importado por
preço muito superior para que fosse elevado o preço-parâmetro, a ponto de anular
qualquer possibilidade de ajuste, o que implicaria na inutilidade da norma.
Por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 30, de 2008, a Administração
Tributária Federal afastou as dúvidas acerca da metodologia a ser aplicada na determinação do
preço-parâmetro em tais circunstâncias, conforme ementa abaixo:
Nos casos em que os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em parte
no processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como método de
apuração, o preço médio ponderado do período será o resultante da aplicação do método
PRL, com margem de vinte por cento, na hipótese de revenda, e do método PRL, com
margem de sessenta por cento, na hipótese dos insumos aplicados na produção. Esse
será o preço médio ponderado do método PRL apurado para o período anual a ser
comparado com os outros dois métodos de apuração (PIC e CPL).
Observe-se que, na Norma, não há referência a “preços médios ponderados”, mas
a “preço médio ponderado”, pelo que se conclui que o resultado final da aplicação em separado
do PRL-20 e do PRL-60 é um único preço-parâmetro para cada insumo.
Tal posição, portanto, afasta a determinação na forma realizada pela autoridade
fiscal no presente caso; e, ainda, a posição sustentada por alguns de que, em tais circunstâncias,
dever-se-ia adotar o preço-parâmetro mais favorável ao contribuinte.
Luís Eduardo Schoueri, sempre, posicionou-se a favor da ponderação para se
chegar a um preço-parâmetro único, tendo como fundamento o fato de que há um único método
PRL, sendo as margens de 20% (vinte por cento) e 60% (sessenta por cento) desdobramentos
internos do procedimento:
7.4.5.1 Cabe insistir num ponto: a Lei no 9.959/00 não introduziu um quarto método
para o controle das importações, ao lado dos já existentes PIC, PRL e CPL. Houve,
apenas, uma nova formulação do PRL, com o desdobramento das margens de lucro.
7.4.5.2 Esse comentário se faz relevante porque se um importador adquirir produtos que
sejam parcialmente revendidos na forma como se encontram e em parte empregados na
produção, então a aplicação do método PRL exigirá que se considerem ambas as
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

circunstâncias, apurando-se o preço-parâmetro por critério de média ponderada das duas
situações. 1
No âmbito do CARF, há vários julgados em que a posição aqui defendida foi
adotada, conforme ementas a seguir:
PRL PONDERADO. LEGALIDADE.
O art. 18, II, da Lei 9.430/96 determina que o preço-parâmetro seja a média aritmética
dos preços de revenda dos bens ou direitos, o que não conflita com o “PRL ponderado”
que resultou da média ponderada dos preços em função da quantidade
consumida/vendida em cada operação, seja PRL 20 quando revendido como
mercadoria, seja PRL 60 quando insumo de produto vendido. A média aritmética dos
preços de revenda pode ser a ponderada em função das quantidades consumidas em
cada operação, aliás, o que não pode é ser a média aritmética simples dos preços de
revenda, pois, se assim, fosse, estaria prejudicado todo o controle de preços de
transferência. (Acórdão no 1302-001.628, de 3 de fevereiro de 2015, Relator
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior)
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ITEM UTILIZADO COMO INSUMO E COMO
REVENDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO.
Em caso de item importado e utilizado tanto como insumo para fabricação de outro
produto como bem para revenda, o preço parâmetro é a média ponderada dos preços
obtidos pelos métodos PRL 20 e PRL 60, e não o menor valor entre eles. (Acórdão no
1201-001.680, de 16 de maio de 2017, Relator Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de
Aguiar)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇOS-PARÂMETRO APURADOS COM
BASE NOS MÉTODOS PRL 60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA. CABIMENTO.
Quando os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em parte no
processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como método de
apuração, deve ser observado o preço médio ponderado do período, resultante da
aplicação do método PRL20, no caso de revenda, e do método PRL60, na hipótese dos
insumos aplicados na produção. A solução adotada pela fiscalização para definição de
um preço-parâmetro único, encontra amparo no art. 12 da IN SRF no 243/2002,
revelando-se fórmula razoável e compatível com as demais normas que orientam a
definição dos preços de transferência. (Acórdão no 1302-002.128, de 17 de maio de
2017, Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇOS-PARÂMETRO APURADOS COM
BASE NOS MÉTODOS PRL 60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA. CABIMENTO.
Quando os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em parte no
processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como método de
apuração, deve ser observado o preço médio ponderado do período, resultante da
aplicação do método PRL20, no caso de revenda, e do método PRL60, na hipótese dos
insumos aplicados na produção. A solução adotada pela fiscalização para definição de
um preço-parâmetro único, encontra amparo no art. 12 da IN SRF no 243/2002,
revelando-se fórmula razoável e compatível com as demais normas que orientam a
definição dos preços de transferência. (Acórdão no 1201-002.638, de 18 de outubro de
2018, Relator Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar)
PRL PONDERADO. LEGALIDADE.
O art. 18, II, da Lei 9.430/96 determina que o preço-parâmetro seja a média aritmética
dos preços de revenda dos bens ou direitos, o que não conflita com o “PRL ponderado”
que resultou da média ponderada dos preços em função da quantidade
consumida/vendida em cada operação, seja PRL 20 quando revendido como
mercadoria, seja PRL 60 quando insumo de produto vendido. A média aritmética dos
preços de revenda pode ser a ponderada em função das quantidades consumidas em

1 Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Dialética, 2013, p. 227.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

cada operação, aliás, o que não pode é ser a média aritmética simples dos preços de
revenda, pois, se assim, fosse, estaria prejudicado todo o controle de preços de
transferência. (Acórdão no 1301-003.498, de 21 de novembro de 2018, Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto)
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, quando chamada a dirimir
divergência acerca do tema, também, posicionou-se de acordo com o chamado “PRL
Ponderado”, conforme ementa adiante transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇOS-PARÂMETRO APURADOS COM
BASE NOS MÉTODOS PRL 60 E PRL20. MÉDIA PONDERADA. CABIMENTO.
Quando os insumos importados de pessoas vinculadas são aplicados em parte no
processo produtivo e em parte são revendidos, ao se eleger o PRL como método de
apuração, deve ser observado o preço médio ponderado do período, resultante da
aplicação do método PRL20, no caso de revenda, e do método PRL60, na hipótese dos
insumos aplicados na produção. A consideração do maior valor dedutível apurado,
prevista no art. 18, § 4o da Lei no 9.430/1996, aplica-se apenas no caso de utilização de
mais de um método, o que não é o caso. (Acórdão no 9101-005.918, de 2 de dezembro
de 2021, Redator designado Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Neste sentido, deve ser reconhecido o equívoco da autoridade fiscal, quando
adotou dois preços-parâmetros para a aplicação do método PRL ao mesmo produto importado.
Tal equívoco, contudo, ao contrário do defendido pela Recorrente, e em linha com
o posicionamento já manifestado pelo Relator em relação a outros ajustes realizados nos cálculos
realizados pela autoridade fiscal, não macula de nulidade o lançamento. Tão-somente, os valores
apurados devem ser ajustados à aplicação da metodologia aqui referendada, conforme, inclusive,
já realizado nas Diligências previamente determinadas nos autos.
A Recorrente apresenta, ainda, pedido subsidiário para que haja a “redução
proporcional do crédito tributário caso os ajustes decorrentes da adoção do PRL-Ponderado
impliquem menor ajuste do que aquele já realizado pela Fiscalização”.
Neste ponto, prevaleceu o entendimento do Relator, no sentido de que “o método
deve ser aplicado a todos os itens submetidos a ajuste do PT, por uma questão de consistência na
aplicação do procedimento”. O que não se pode admitir é a exigência de crédito tributário maior
do que aquele exigido no lançamento de ofício, mas, ao se corrigir o equívoco praticado e aplicar
o preço-parâmetro ponderado a todos os itens de utilização mista, pode haver ora acréscimo nos
ajustes ora decréscimo.
O resultado final da referida apuração implica a apuração de ajustes na monta de
R$ 255.856.727,30 e R$ 347.936.712,33, respectivamente, para os anos-calendários de 2010 e
2011. Sendo o valor apurado, em relação ao ano-calendário de 2010, superior ao apurado no
procedimento fiscal, nenhuma alteração há a ser realizada no lançamento. Neste ponto, ficou
vencido o relator, que entendia pela exigência dos valores conforme apurados na diligência
realizada, o que implicaria na vedada cobrança de créditos tributários superiores aos lançados, o
que demandaria lançamento de ofício complementar.
Já no que diz respeito ao ano-calendário de 2011, os ajustes devem ser reduzidos
ao novo montante encontrado, com a redução proporcional dos tributos exigidos de ofício.

Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1302-007.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10903.720019/2015-41

Por todo o exposto, prevaleceu quanto aos referidos pontos, o provimento parcial
do Recurso Voluntário, apenas, para determinar a aplicação do método PRL mediante a
utilização de preço-parâmetro ponderado único (PRL ponderado), para as situações em que o
mesmo bem importado se destinasse à revenda e à aplicação na produção de outros produtos,
com a redução dos valores de IRPJ e CSLL exigidos em relação ao ano-calendário de 2011,
conforme acima explicitado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 3707
DF CARF MF
Original